Tribunal: CARF
Processo: 17459.720014/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
É considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal – apenas quando se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em relação aos atos e negócios praticados.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA.
Nas operações estruturadas em sequência, deve a Fiscalização apurar se, em cada uma das etapas realizadas, não houve abuso de poder ou fraude. Caso haja, deve-se considerar, para fins tributários, o conjunto das operações como um todo e não as etapas isoladas.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. SIMULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO DO GANHO PARA OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de cada uma das transações dentro do grupo societário, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações, quando restar comprovado o abuso de direito.
Por trás da verdade declarada, numa aparente reorganização societária existia uma única intenção, qual seja, a obtenção de benefícios fiscais, que, de outra forma, não poderiam ser alcançados.
Há simulação quando os atos negociais são realizados com finalidade não correspondente exatamente a sua causa legítima. Confirmada a simulação dos atos negociais que possibilitaram o deslocamento da tributação do ganho de capital da contribuinte para seus sócios, é cabível a autuação.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA.
O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos princípios constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais endossa a prática de atos sem motivação negociais, sob o argumento de exercício de planejamento tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não há como afastar a imputação fiscal de sonegação e simulação e a consequente aplicação da multa qualificada se descritas e comprovadas pela Fiscalização circunstâncias que demonstram a ocorrência de reestruturação societária para deslocar o ganho de capital da contribuinte para seus sócios, o que justifica, além da tributação do ganho, a multa qualificada no percentual de 150%.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações mensais, têm hipóteses de incidência distintas, podendo ser exigidas cumulativamente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CONDUTA DOLOSA. INFRAÇÃO DE LEI.
São solidariamente responsáveis os sócios administradores que participaram de atos com infração de lei em planejamento tributário abusivo, cuja conduta dolosa ficou comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720014/2021-09
ACÓRDÃO
1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

STV COMUNICAÇÕES S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
É considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e
atos adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-
fiscal – apenas quando se pautar pela legalidade, com o afastamento de
abuso de direito em relação aos atos e negócios praticados.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS
EM
SEQUÊNCIA.
Nas operações estruturadas em sequência, deve a Fiscalização apurar se,
em cada uma das etapas realizadas, não houve abuso de poder ou fraude.
Caso haja, deve-se considerar, para fins tributários, o conjunto das
operações como um todo e não as etapas isoladas.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. SIMULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO DO
GANHO PARA OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de cada uma das transações dentro do grupo societário,
isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante
a legitimidade do conjunto de operações, quando restar comprovado o
abuso de direito.
Por trás da verdade declarada, numa aparente reorganização societária
existia uma única intenção, qual seja, a obtenção de benefícios fiscais, que,
de outra forma, não poderiam ser alcançados.
Há simulação quando os atos negociais são realizados com finalidade não
correspondente exatamente a sua causa legítima. Confirmada a simulação
dos atos negociais que possibilitaram o deslocamento da tributação do
ganho de capital da contribuinte para seus sócios, é cabível a autuação.
Fl. 8619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
2
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA.
O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos
princípios constitucionais da isonomia tributária e da capacidade
contributiva, não mais endossa a prática de atos sem motivação negociais,
sob o argumento de exercício de planejamento tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não há como afastar a imputação fiscal de sonegação e simulação e a
consequente aplicação da multa qualificada se descritas e comprovadas
pela Fiscalização circunstâncias que demonstram a ocorrência de
reestruturação societária para deslocar o ganho de capital da contribuinte
para seus sócios, o que justifica, além da tributação do ganho, a multa
qualificada no percentual de 150%.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E
CSLL. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE
PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos
na apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das
antecipações mensais, têm hipóteses de incidência distintas, podendo ser
exigidas cumulativamente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CONDUTA
DOLOSA. INFRAÇÃO DE LEI.
São
solidariamente
responsáveis
os
sócios
administradores
que
participaram de atos com infração de lei em planejamento tributário
abusivo, cuja conduta dolosa ficou comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso de ofício para restabelecer a sujeição passiva de Marcelo Pavão Lacerda. Vencido o
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votou por negar provimento integralmente a
esse recurso. Por unanimidade de votos rejeitar as preliminares de nulidade e a arguição de
decadência e dar provimento parcial ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada quanto ao
mérito da exigência para excluir da base de cálculo o valor de R$ 40.000.000,00 referente ao
depósito de garantia e R$ 3.866.248,38 referente ao prejuízo apurado no próprio ano-calendário.
Por maioria de votos, manter a imputação da multa qualificada reduzindo-a ao percentual de
100% (cem por cento) por aplicação da lei penal posterior mais benéfica. Vencido o Conselheiro
Fl. 8620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
3
Leonardo de Andrade Couto que votou pela desqualificação da penalidade, reduzindo-a ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Por voto de qualidade manter a exigência da multa
isolada. Vencidos os Conselheiros André Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa. Por
maioria de votos, manter os coobrigados Leandro Salatti dos Santos e Jorge Eduardo Heck como
responsáveis solidários frente ao crédito tributário. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório
Rodrigues da Costa que votou por excluir esses coobrigados da relação jurídico tributária.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente o conselheiro Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de
recursos
voluntários
interpostos pela
pessoa
jurídica
STV
COMUNICAÇÕES S/A e pelos devedores solidários abaixo nominados visando reformar o acórdão
no 103-009.166, prolatado em 24/08/2022 pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) 03, que considerou parcialmente procedente as impugnações julgadas. O
julgado restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2016
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
É considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos
adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal – apenas
quando se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em
relação aos atos e negócios praticados.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA.
Fl. 8621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
4
Nas operações estruturadas em sequência, deve a Fiscalização apurar se, em cada
uma das etapas realizadas, não houve abuso de poder ou fraude. Caso haja, deve-
se considerar, para fins tributários, o conjunto das operações como um todo e não
as etapas isoladas.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. SIMULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO DO GANHO
PARA OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de cada uma das transações dentro do grupo societário, isoladamente e do
ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do
conjunto de operações, quando restar comprovado o abuso de direito.
Por trás da verdade declarada, numa aparente reorganização societária existia
uma única intenção, qual seja, a obtenção de benefícios fiscais, que, de outra
forma, não poderiam ser alcançados.
Há simulação quando os atos negociais são realizados com finalidade não
correspondente exatamente a sua causa legítima. Confirmada a simulação dos
atos negociais que possibilitaram o deslocamento da tributação do ganho de
capital da contribuinte para seus sócios, é cabível a autuação.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA.
O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos princípios
constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais
endossa a prática de atos sem motivação negociais, sob o argumento de exercício
de planejamento tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não há como afastar a imputação fiscal de sonegação e simulação e a
consequente aplicação da multa qualificada se descritas e comprovadas pela
Fiscalização circunstâncias que demonstram a ocorrência de reestruturação
societária para deslocar o ganho de capital da contribuinte para seus sócios, o que
justifica, além da tributação do ganho, a multa qualificada no percentual de 150%.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO
TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações
mensais, têm hipóteses de incidência distintas, podendo ser exigidas
cumulativamente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONDUTA
DOLOSA. INFRAÇÃO DE LEI.
Fl. 8622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
5
São solidariamente responsáveis os sócios administradores que participaram de
atos com infração de lei em planejamento tributário abusivo, cuja conduta dolosa
ficou comprovada.
VALORES PAGOS DE GANHO DE CAPITAL PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO
DO GANHO DE CAPITAL PESSOA JURÍDICA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 176.
Valores pagos a título de imposto de renda pessoa física referente ao ganho de
capital apurado pelos sócios da empresa devem ser considerados na apuração do
ganho de capital do imposto de renda pessoa jurídica lançado de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE INEXISTENTE. INCORREÇÕES SANÁVEIS.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, não havendo que se falar em nulidade quando
observados nos lançamentos formalizados os requisitos contidos no art. 142 do
CTN, bem como no disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Imprecisões na apuração da exigência, passíveis de saneamento no contencioso
administrativo, desde que devidamente comprovadas pela Impugnante, não
resultam em nulidade do lançamento, quando não comprometida a defesa da
autuada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONEXÃO. PEDIDO DE REUNIÃO DE
PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA
OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do processo administrativo fiscal federal norma que torne
obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, ou que imponha o
apensamento de processos na situação em apreço.
Vigora para a Administração Pública o princípio da oficialidade ou impulso oficial,
sendo que a reunião de processos para julgamento conjunto é uma prerrogativa
da Administração Tributária, mediante aplicação de critérios técnicos,
normatizados e impessoais de organização interna dos fluxos e processos de
trabalho.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de impugnação
tempestiva. As matérias que não tenham sido contestadas consideram-se
definitivamente constituídas na esfera administrativa.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. MOMENTO.
INDEFERIMENTO.
Fl. 8623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
6
A prova documental deve ser apresentada no momento da apresentação da
impugnação, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
algum dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como
quando presentes elementos suficientes para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido
A DRJ considerou parcialmente procedente as impugnações para que fosse
deduzido do valor lançado o imposto de renda sobre ganho de capital pago pelos sócios pessoas
físicas da autuada no valor total de R$ 3.784.550,80, bem como para afastar a responsabilidade
tributária das seguintes pessoas:
CARLOS EDUARDO BOLCATO CUSTÓDIO, GELSON BECKER, GISELLE RAFFIN
PADOIN, INNOVA CAPITAL S/A, JEFFERSON CALEFFI, MARCOS AUGUSTO CAETANO
DA SILVA FILHO, PAULO ROBERTO PORTO CASTRO, SÉRGIO CRISTÓVÃO PRETTO,
SILVIA NORA BERNO, JACQUES DANIEL KAISER, LÚCIA FERNANDEZ HAUPTMANN,
MARCELO PAVÃO LACERDA, MÁRCIO KAISER, PEDRO PULLEN PARENTE, RICHARD
DAVID ALDEN, LINA BRAGA e VERÔNICA ALLENDE SERRA.
O processo trata de autos de infração para exigir Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), do ano-calendário 2016,
decorrentes da falta de contabilização de ganho de capital apurado na alienação de investimento,
além da multa isolada por não recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada.
Foi aplicada também multa qualificada de 150%, além da inclusão no polo passivo da
responsabilidade tributária, além das pessoas acima relacionadas, dos Srs. LEANDRO SALATTI DOS
SANTOS e JORGE EDUARDO HECK, cujas impugnações foram julgadas improcedentes pela DRJ.
As operações que levaram à fiscalização entender que houve ganho de capital por
parte da autuada, a responsabilização dos sujeitos passivos arrolados e a qualificação da multa,
estão descritas no Relatório do Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
A explanação de toda a auditoria fiscal encontra-se evidenciada no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2.370/2.426, a seguir apresentado em suas partes
com maior relevância.
Fl. 8624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
7
A BLUE INTERACTIVE GROUP (BLUEINT, 10.423.889/0001-73), que era a Holding
que detinha o controle das empresas do Grupo Blue, foi cindida totalmente em
30/01/2019 (doc. 03), com a seguinte destinação do capital social: 68,13% em
favor da VCB Comunicações (VCB, 00.859.826/0001-00), sediada em São José dos
Campos (SP), e 31,87% em favor da STV Comunicações S.A. (STV,
94.175.114/0001-16), de Porto Alegre (RS). Assim, a VCB e STV tornaram-se
sucessoras da BLUEINT, sendo que o presente processo foi formalizado em nome
da STV COMUNICAÇÕES S/A, ao passo que o processo no 17459.720009/2021-98
foi exarado em nome de VCB COMUNICAÇÕES S/A.
O TVF acima referido trata da alienação da participação na Brasil
Telecomunicações (BRTEL, CNPJ 01.236.881/0001-07) pela BLUE INTERACTIVE
GROUP (BLUEINT, CNPJ 10.423.889/0001-73), tendo por compradora a pessoa
jurídica CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0001-47, ocorrida em 28 de janeiro de 2016
(doc. 05).
Verificou-se que a alienante do investimento, a BLUE INTERACTIVE GROUP S/A
(BLUEINT), não apurou o Ganho de Capital sobre a venda.
Como etapa anterior e preparatória à alienação da BRTEL, foi engendrada uma
reorganização societária, a qual se encontra descrita no Parecer do CADE ao Ato
de Concentração no 08700.009426/2015-38 (doc. 06), em seu item 6, nos
seguintes termos: “para viabilizar a operação será promovida uma reorganização
societária das empresas controladas pelo Blue Interactive Group (BLUEINT), atual
grupo detentor da BRTEL. As empresas envolvidas nessa reorganização são a VCB,
STV e Minas Cabo Telecomunicações S/A. Também está envolvida na
reorganização a empresa Cabotec Ltda, que não faz parte do Grupo Blue, mas que
transferirá todos os seus ativos físicos a BRTEL como forma de quitar aportes
financeiros realizados pelo Grupo nessa empresa”.
Há diagramas ilustrativos das operações fornecidos pela VCB (doc. 07), onde se vê
a BLUEINT, situada no Brasil, como empresa detentora da quase totalidade
(99,997%) das ações da BRTEL antes da operação.
A condição da BLUEINT como dona da BRTEL até o final de 2015 e da CLARO como
detentora de 100% de suas ações a partir de 28/01/2016 é confirmada nas ECFs
da empresa vendida e da empresa adquirente. Já a alienante BLUEINT declara a
BRTEL como sua coligada ou controlada somente até a DIPJ do AC 2013; a partir
do AC 2014 nas ECFs da BLUEINT não consta a Ficha Y620 (Participações Avaliadas
pelo MEP), mas no Ativo Permanente a BRTEL figura no detalhamento da conta de
Investimentos 1.02.02.01.06 (Participações Permanentes em Outras Sociedades
do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência
Patrimonial (MEP) - no País) até 2015. No AC 2016 com valor zero.
A aparência, portanto, é de uma venda direta da BRTEL, que era da BLUEINT,
para a CLARO.
Fl. 8625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
8
Consta das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras da CLARO a
seguinte informação:
Em 2016, a CLARO adquiriu 100% do controle acionário da BRTEL sociedade
que opera no mercado de televisão por assinatura e Internet barda larga
em algumas cidades dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. A aquisição da BRTEL foi efetivada após
autorizações concedidas pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL),
em 11 de dezembro de 2015 e 15 de janeiro de 2016, respectivamente. A
Administração finalizou o processo de elaboração dos valores
Individualizados dos ativos Identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos referentes ao investimento com os respectivos valores contábeis
a valores justos da adquirida, de acordo com a CPC15 e a Lei n° 12.973/14.
O total da transação, foi de R$ 254.780.000,00 superando seu respectivo
valor patrimonial em R$ 237.435.000,00 o qual se divide em diferença entre
o valor contábil e o de mercado de bens no ativo imobilizado e intangível,
no montante de R$ 4.767.000,00 e R$ 10.621.000,00 respectivamente,
liquido de IR/CSLL diferidos e ágio fundamentado na expectativa de
resultados futuros, no montante de R$ 221.847.000,00. O ágio apurado na
transação será dedutível para fins fiscais respeitadas as condições previstas
na legislação fiscal vigente. A Administração acredita que os benefícios, da
transação incluem a possibilidade de crescimento das receitas de TV por
assinatura, por meio da oferta de um conteúdo mais atrativo aos clientes,
lançamento da plataforma de TV digital e fortalecimento da plataforma da
Internet de banda larga no mercado coberto pela BRTEL. A Administração
também acredita que se beneficiará em médio prazo por meio de redução
de custos e em decorrência de sinergias operacionais e financeiras, bem
como em relação a sua posição competitiva junto a seus concorrentes
atuais e futuros. [...]
Com base na Nota Explicativa supra, o agente fiscal concluiu que o valor de
transação teria sido de R$ 254,780 milhões (diferente do valor divulgado de "R$
400 milhões"), e que o Ganho de Capital foi de R$ 237,435 milhões, confirmando
o PL à data de venda pela diferença de R$ 17,345 mi.
Relatou o Auditor-Fiscal que, no mesmo trecho das Notas Explicativas da CLARO
colado acima, a adquirente declara ter sido o Ágio fundamentado na expectativa
de resultados futuros, no valor de R$ 221,847 milhões. Esse Ágio é encontrado no
detalhamento da Conta de "goodwill" no Ativo da CLARO da sua ECF do AC 2016
(conta 1.02.02.01.10) e no Intangível na ECF do AC 2017 (1.02.05.01.21). A CLARO
incorporou a BRTEL em 24/02/2017, mas não iniciou a amortização nesse ano-
calendário.
Nas palavras do representante do Fisco, “A alienante BLUEINT não ofereceu à
tributação esse Ganho de Capital”.
Fl. 8626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
9
Na sequência, passou-se a descrever no TVF os fatos que desencadearam o
surgimento do Ganho de Capital não declarado pela BLUEINT (que foi sucedida
pela VCB e STV).
Relatou-se que, por meio do Termo de Intimação de 16/07/2020 (doc. 10), a
Fiscalizada foi instada a detalhar as transformações societárias que deram origem
ao Ganho de Capital. Em resposta datada de 20/08/2020 (doc. 11), a STV
confirmou que seu surgimento se deu a partir da reorganização societária em que
os Ativos e Passivos Operacionais da VCB, STV, MINAS CABO e BLUEINT foram
cindidos e incorporados na BRTEL, a qual foi posteriormente vendida à CLARO.
Apresentou-se, ainda, a cronologia dos principais eventos que se iniciaram com a
celebração do Memorando de Entendimentos de Compra elaborado pela CLARO,
datado de 29/02/2014, por meio do qual esta manifestou o seu interesse na
aquisição da totalidade das ações representativas do Capital Social da empresa
resultante da reorganização societária, a NOVA BLUE, transação esta assim
especificada:
(i) Objeto. As Partes desejam estabelecer os termos e condições gerais para
a aquisição, pela NET ou por outra(s) pessoa(s) indicada(s) pela NET, das
Ações Alvo (a "Transação"). Até a data do fechamento da Transação, o
Grupo Blue, conforme definido abaixo, realizará uma reorganização
societária, por meio da qual os ativos (e os passivos, estritamente
necessários à exploração da prestação de serviços de TV por assinatura,
acesso em banda larga e voz) que compõem as operações da VCB
Comunicações S.A. ("VCB"), da STV Comunicações S.A. ("STV"), da VCB
Provedor Ltda. ("VCBP"), da Brasil Telecomunicações S.A. ("Brasil
Telecom") e da Minas Cabo Telecomunicações Ltda. ("Minas Cabo", em
conjunto com VCB, STV, VCBP e Brasil Telecom, "Grupo Blue") serão
vertidos para uma nova sociedade, constituída especialmente para esse
fim ("Nova Blue"), que se tornará titular de todos os ativos tangíveis e
intangíveis e eventuais passivos relativos e necessários à exploração da
prestação de serviços de TV por assinatura, acesso em banda larga e voz
em Cachoeiro de Itapemirim e Serra, ambas no Estado do Espirito Santo;
Teófilo Otoni, Varginha, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete, Contagem,
Ituiutaba, Ipatinga e Uberaba, todas no Estado de Minas Gerais; Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul; Rondonópolis, Estado do Mato Grosso;
Campos dos Goytacazes, Macaé e Rio das Ostras, no Estado do Rio de
Janeiro; Porto Velho, Estado de Rondônia; Pelotas e Rio Grande, no Estado
do Rio Grande do Sul; Brusque, Itajaí, Navegantes e Itapema, no Estado de
Santa Catarina, e São José dos Pinhais, Estado do Paraná (a
"Reorganização").
(ii) O capital social da Nova Blue será detido pelos acionistas listados no
Anexo I à presente ("Vendedores", em conjunto com "NET", doravante
designados "Partes" ou isoladamente "Parte").
Fl. 8627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
10
(...)
Conforme consta da Ata da Reunião do Conselho de Administração da CLARO, na
data de 27/03/2015 foi aprovada a aquisição da BRTEL.
No dia 13/04/2015, deu-se a celebração do Contrato de Compra e Venda de
Ações entre a BLUEINT, os Acionistas Vendedores, a BRTEL e a CLARO, tendo a
autoridade fiscal afiançado que “Até então e até o final das reorganizações
societárias finalizadas em 20/05/2015, a BLUEINT era a Controladora das
empresas e seus Ativos já estavam sendo negociados por seus sócios”, situação
que se revelou ilustrada pelo organograma abaixo:

Também foi afirmado que “O Contrato de Compra e Venda de Ações” (Doc. 15)
foi celebrado colocando a BLUEINT como Vendedora.
Em 20/05/2015, deu-se a concretização da reorganização societária acima
referida, por meio da qual “houve as cisões parciais da VCB, STV, BLUE
INTERACTIVE e a incorporação das partes cindidas pela BRASIL TELECOM (BRTEL),
que também incorporou toda a MINAS CABO. Ao se fazer a cisão da BLUEINT,
houve a troca das ações que esta tinha na BRTEL por outras emitidas em favor dos
sócios da BLUEINT. Isso foi possível pois composição acionária da BRTEL e da
BLUEINT eram as mesmas (tal qual o quadro de sócios mostrado no item 3.1.7
desse TVF)”, procedimento a partir do qual o organograma do grupo empresarial
passou a ser o seguinte:

Após o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos Sócios
Vendedores e pela BLUEINT, que envolveu a reorganização societária das
empresas do grupo objetivando a viabilização da aquisição das atividades
operacionais das empresas do Grupo Blue pela CLARO, em 28/01/2016 foi
assinado o Termo de Encerramento do Negócio (doc. 16), que formalizou a
transferência da BRTEL para a CLARO.
Em vista disso, a nova situação foi assim retratada no TVF:
Fl. 8628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
11

Pontuou-se que, na mesma data do Termo de Encerramento do Negócio, foi
aberta uma Conta com o Depósito em Garantia no ITAÚ, no valor de R$ 40
milhões, em nome do sócio majoritário MARCELO PAVÃO LACERDA (doc. 18).
Em 24/02/2017 ocorreu a incorporação da BRTEL pela CLARO, conforme cópia da
ata da AGE realizada naquela data. Nas palavras do agente fazendário,
Assim, a BLUEINT que era proprietária de todos os Ativos e Passivos
Operacionais negociados, sofreu uma cisão parcial em 20/05/2015 (doc.
22), transferindo seu Dominium sobre eles para seus sócios PF e, assim,
renunciando a seu papel de Controladora. No entanto, conforme já
demonstrado anteriormente, a negociação já havia sido iniciada em
24/02/2014, ou seja, 15 meses antes da BLUEINT sofrer essa cisão.
A BLUEINT, que era uma Holding não financeira, foi criada em 04/02/2011
e administrou todas as empesas do Grupo Blue até sua Cisão parcial em
20/05/2015, ou seja, por cerca de 4 anos e 3 meses. No entanto, após o
envio do Memorando de Entendimentos pela CLARO em 29/02/2014, a
BLUEINT deixou de ser interessante para a realização da venda dos Ativos e
Passivos Operacionais do grupo e a operação foi formalizada diretamente
pelos Sócios Vendedores, que após a Cisão parcial da BLUEINT, foram
proprietários desses Ativos e Passivos Operacionais por cerca de 8 meses
(de 20/05/2015 a 28/01/2016) antes de transferi-los à CLARO.
Do outro lado, a CLARO após cerca de 13 (treze) meses (ou seja, em
24/02/2017) incorporou totalmente a BRTEL, e assim atingiu seu objetivo
inicial que sempre foi a propriedade dos Ativos e Passivos Operacionais do
Grupo Blue.
Deste ponto em diante o autor do procedimento passou a tecer mais
considerações acerca da auditoria fiscal em questão, a seguir parcialmente
reproduzidas:
3.1.2 Justificativa para a Cisão da VCB, BLUEINT, STV e Incorporação total da
MINAS CABO
Conforme pode-se verificar a partir dos Balanços Patrimoniais dessas
empresas, muitas delas tinham PL negativo por conta de Prejuízos
Fl. 8629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
12
Acumulados, e, portanto, sem muitas condições de realizarem
investimentos para aquisição de conteúdo para o negócio de TV a Cabo,
bem como de ampliação e manutenção da infraestrutura desse negócio e o
de Internet Banda Larga. Tal fato está presente na ATA da AGO de
20/05/2015 (docs. 16 e 30). Do outro lado, havia o do Comprador (a
CLARO), cujo objetivo nunca foi o da aquisição da empresa BRTEL e da
marca BLUE, mas sim a aquisição dos Ativos Operacionais desses negócios.
Tal fato pode-se depreender do Memorando de Entendimentos (doc. 13) e
do Fato Relevante divulgado de março/2015 cujo conteúdo reproduzimos
abaixo:

Para a realização da Venda desses Ativos e Passivos Operacionais, os
Sócios Vendedores das ações da BRTEL cumpriram todas as obrigações
contratuais e as exigências legais que estão retratados no Contrato de
Compra e Venda de Ações (doc. 06) e nos documentos anexados à Ata da
AGO de 20/05/2015 (docs. 16 e 30) das empresas envolvidas.
Sendo assim, foi feito parecer que se tratava de compra de Ações, mas o
que ocorreu foi a compra dos Ativos e Passivos Operacionais da BRTEL pela
CLARO, tanto é assim que cerca de 13 meses após a assinatura do Termo de
Fechamento (em 28/01/2016, doc. 05), a BRTEL não existia mais
(24/02/2017, ocorreu sua incorporação pela CLARO).
[...]
Conforme relatado pela própria Fiscalizada, a Cisão parcial das empresas foi
feita para segregar Ativos e Passivos relacionados à exploração dos
Negócios de TV a Cabo e Internet. Não se tratou da Venda de uma
participação societária. A princípio, conforme mencionado pela CLARO no
Fl. 8630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
13
Memorando de Entendimento (doc. 13), pretendia-se criar a “Nova Blue”,
mas optou-se por levar todos os Ativos e Passivos Operacionais a serem
vendidos à CLARO para a BRTEL, e então comprar as ações de seus Sócios
Vendedores, que após a cisão parcial de sua Controladora (a BLUEINT) já
tinham a propriedade desses Ativos e Passivos Operacionais.
Ou seja, quando foi interessante ter-se uma Controladora para a BRTEL (a
BLUEINT), ela se encarregou da administração dos Ativos e Passivos
Operacionais, mas quando quis se vender os mesmos, optou-se por fazê-lo
diretamente pela venda das ações dos Sócios Vendedores da BRTEL, com o
propósito de se evitar assim a apuração do Ganho de Capital na
Controladora (BLUEINT).
Conforme se pode verificar, foram realizadas operações estruturadas num
curto prazo de duração (de 29/02/2014 a 20/05/2015), com o propósito
negocial de transferir os Ativos e Passivos Operacionais do Grupo BLUE
para a BRTEL, que após cerca de 8 meses (de 20/05/2015 a 28/01/2016)
foram vendidos à CLARO.
3.1.3 – Da diligência na CLARO e da Apuração do Ganho de Capital
Visando obter maiores informações do outro lado dessa Negociação sobre
o Custo de Aquisição, o Goodwill e outras informações importantes; a
CLARO foi diligenciada através da Ação Fiscal (TDPF-D no 08.1.69.00-2021-
00005-6).
Nesse trabalho, obteve-se vários documentos, entre eles: o Memorando de
Entendimentos (doc. 14), os Contratos assinados (docs. 04 e 20), Ata de
reunião do Conselho de Administração que aprovou o negócio (docs. 39),
Termo de Fechamento (doc. 16), Conta Garantia (doc. 17), Comprovantes
de Pagamentos aos sócios pessoas físicas (doc. 40), os Fatos Relevantes
(docs. xx) e Comunicado de Aprovação da Anatel (doc. 18) e do CADE (doc.
07).
Um dos demonstrativos obtidos é o do Custo de Aquisição dos Ativos e
Passivos Operacionais do Grupo Blue:
Fl. 8631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
14

Em resposta da CLARO protocolada em 31/05/2021 (doc. 43), a
Compradora informou via demonstrativos (doc. 46) todos os pagamentos,
beneficiários, totais e datas de pagamento. Além disso, preparou um
demonstrativo geral reproduzido abaixo, e que confirma o valor do Custo
de Aquisição dos Ativos adquiridos:

A STV quando intimada (doc. 33) a fornecer o Demonstrativo do Custo de
Aquisição dos Ativos transferidos à BRTEL e que posteriormente foram
vendidos à CLARO, nos informou que os Laudos estavam acostados na AGO
da VCB de 20/05/2015 (doc. 28).
Portanto, ao analisar-se os números constantes desses documentos
juntados à Ata da AGE da VCB de 20/05/2015 (docs. 16 e 30), percebeu-se
que os valores acima apresentados estão coerentes com os mostrados no
Protocolo de Justificação das Operações e anexado àquela Ata.
Sendo assim, utilizaremos o valor apresentado acima pela CLARO como
sendo o Ganho de Capital que deveria ter sido apurado e declarado na
Fl. 8632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
15
BLUEINT: R$ 221.847.000,00 (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e
quarenta e sete mil reais).
A CLARO foi intimada em 26/04/2021 (doc. 47) a explicar e comprovar o
propósito negocial para fazer a negociação dessa forma.
“Além de outras razões negociais e jurídicas que nortearam o negócio à
época, a compra das ações da Brasil Telecomunicações S/A pela Claro S.A.
foi efetivada tendo como contraparte os “Sócios Individuais”, e não a Blue
Interactive, em decorrência de uma estruturação necessária para aquisição
apenas das ações da Brasil Telecomunicações S/A (que unificou as
operações de TV por assinatura e acesso à internet em banda larga
exercidas anteriormente pela VCB Comunicações S.A., STV Comunicações
S.A., Minas Cabo Telecomunicações Ltda e pela própria Brasil
Telecomunicações S/A) com objetivo de simplificar a transação, evitando-
se a aquisição de múltiplas sociedades e da complexidade operacional
decorrente disso.”
Conforme pode-se ver da supracitada resposta da CLARO, não se tratou da
compra de participação societária, mas de um negócio composto de Ativos
e Passivos Operacionais dos Negócios de TV a Cabo e Internet Banda
Larga, que poderia ter sido formalizado de forma direta, por meio da
Aquisição da BRTEL junto à sua Controladora, a BLUEINT.
3.1.4 – O Ganho de Capital total informado pelos sócios em suas DIRPF
De acordo com o levantamento realizado por esta Delegacia, os sócios
informaram em suas DIRPFs (docs. xx) os valores apurados por eles
individualmente, que mesmo que tenham sido feitos corretamente, já
implicará uma redução de alíquota de 34% na PJ (15% mais adicional de
10% de IRPJ e 9% de CSLL) para 15% na PF.
Além disso, foram feitos 4 (quatro) pagamentos vultosos a Pessoas Físicas
e Jurídicas no exterior (vide item 3.1.7 deste TVF e docs. xxxx).
Sendo assim, não estamos abatendo esses valores.
3.1.5 – Princípio Contábil da Entidade
A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade - NBC. Sua aplicação a situações concretas e a
essência das transações devem prevalecer sobre seus aspectos formais.
Além disso, os princípios Fundamentais de Contabilidade representam a
essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência de Contabilidade,
consoante o entendimento predominante nos universos científico e
profissional de nosso País. Portanto, a Contabilidade no seu sentido mais
amplo de ciência social, tem como objeto o Patrimônio das Entidades.
São Princípios Fundamentais de Contabilidade:
Fl. 8633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
16
a) Princípio da Entidade;
b) Princípio da Continuidade;
c) Princípio da Oportunidade;
d) Princípio do Registro pelo Valor Original;
e) Princípio da Atualização Monetária;
f) Princípio da Competência; e,
g) Princípio da Prudência.
Sendo assim, o Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto
da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto
de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aquele dos seus sócios ou proprietários
no caso de sociedade ou instituição.
O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é verdadeira. A
soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
O princípio da entidade está disposto no Art 4o da Resolução CFC no 750-93
– revogada em 2016. Apesar de não ser mais obrigatório e regido por lei,
tem grande valor, principalmente para o âmbito contábil.
[...]
Em outras palavras, tal princípio determina que o patrimônio de uma
empresa deve ser separado do patrimônio pessoal dos sócios ou do dono
dela. Ele deve ser considerado como objeto da contabilidade, ou seja,
mesmo que o patrimônio pertença a uma pessoa jurídica ou várias pessoas
físicas, não poderá ser utilizado para benefício próprio.
No caso, em discussão nesse Termo, as empresas do Grupo BLUE
realizaram cisões e incorporaram o patrimônio à BRTEL. Ato contínuo, seus
Sócios negociaram suas ações com a CLARO, transferido o patrimônio que
não pertencia a eles, mas sim à BLUEINT, para a CLARO.
Um detalhe importante é o de que essas negociações se iniciaram em
29/02/2014 (doc. 13) e as referidas cisões e incorporações ocorreram por
imposição contratual (doc. 06) bem depois, em 20/05/2015 (doc. xx). Como
poderiam estar negociando um Patrimônio que não lhe pertenciam
contabilmente? Resposta: Feriram o Princípio da Entidade. Somente a
BLUEINT, proprietária do acervo, poderia aliená-los, pois somente ela
possuía o título de propriedade desses ativos e passivos. Ratifica-se que ela
aparece na condição de “vendedora” no contrato firmado, consoante item
Fl. 8634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
17
(A) do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E
OUTRAS AVENÇAS.”, o que revela textualmente sua real condição de
alienante.
[...]
3.1.7 – Da não venda de uma participação societária
Vendo as operações realizadas como um filme, é possível visualizar o
resultado obtido pelos Sócios Vendedores da BRTEL em conluio com a
CLARO. Uma vez acordada a aquisição dos Ativos e Passivos Operacionais
referentes aos Negócios de TV a Cabo e Internet Banda Larga, fora
orquestrada uma sequência de operações artificiais que permitiriam a
concentração dos Ativos e Passivos Operacionais na BRTEL, que seriam
vendidos e gerariam um Ganho de Capital para os Sócios Vendedores e não
para a BLUEINT, a real vendedora consoante consta no item (A) do
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS
AVENÇAS.”, que o recolheriam a uma alíquota menor. E justamente essa
era a intenção dos supostos Sócios Vendedores da BRTEL, a de simular a
venda de suas ações para propiciar uma menor tributação do Ganho de
Capital na realização dos Ativos e Passivos Operacionais em detrimento da
Controladora (BLUEINT), a real alienante nessa operação.
Conforme já transcrito acima no item 2 deste TVF, no Contrato de Compra e
Venda (doc. 15) consta como Vendedora a BLUEINT, enquanto em outros
documentos constam os Sócios Vendedores, o que demonstra haver uma
certa confusão entre o declarado e o real.
Dessa forma, a artificialidade do caso fica caracterizada em decorrência da
seguinte divergência entre a vontade declarada e a vontade real aferida dos
fatos:
(i) Vontade declarada – venda de 100% das Ações da BRTEL.
(ii) Vontade real aferida – venda do Conjunto de Ativos e Passivos
Operacionais dos “Negócios de TV a Cabo e Internet Banda Larga da
BRTEL”, não se tratando da compra de uma participação societária.
Portanto, o evidente intuito doloso dos supostos Sócios Vendedores resta
claro quando se vê que todos os atos e negócios que envolveram a
participação das empresas STV, VCB, BLUEINT, MINAS CABO e BRTEL se
traduzem em documentos sem substrato material. Vejamos a Justificação
informada no Protocolo de Justificação juntada à Ata da AGE da VCB de
25/05/2015 (docs. 16 e 30):
[...]
Ou seja, todos eles sabiam antes dessa Reorganização Societária que elas
precisariam ser feitas para se cumprir uma obrigação contratual, pois caso
Fl. 8635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
18
contrário, o preço não seria pago pela CLARO. No entanto, no documento
fala-se numa justificativa administrativa e operacional.
Além do que, o que é objeto desse Termo de Verificação Fiscal, os
supostos Sócios Vendedores realizaram esses Ativos e recolheram um IRPJ
sobre o Ganho de Capital a menor, sendo que 4 sócios receberam seus
pagamentos vultosos no exterior, doc. 45.
Vendo de forma isolada, as operações de aquisição das ações dos supostos
Sócios Vendedores na BRTEL e de sua incorporação pela CLARO são válidas.
Contudo, quando se nota a negociação que fora incialmente estabelecida
entre a CLARO e o sr. MARCELO PAIVA LACERDA em 29/02/2014 (doc. 13)
representando os Sócios Vendedores, e o resultado obtido por meio das
operações realizadas, vê-se a ilicitude conseguida, assim como o dolo de
fraude nessa intenção.
[...]
3.2.1 – Do Ganho de Capital
Sabe-se que o Ágio, e seu irmão “gêmeo”: o Ganho de Capital, surgem na
aquisição de investimento avaliado pelo método da equivalência
patrimonial e corresponde à diferença a maior entre o preço de aquisição e
o valor do patrimônio líquido contábil da participação societária adquirida.
Essa parcela faz parte do custo de aquisição da participação societária e
tem grande relevância na determinação do valor do eventual ganho de
capital.
Além disso, a diminuição na base de cálculo do Ganho de Capital fez com
que ele deixasse de ser tributado no seu real valor que é o determinado
pelos artigos do RIR abaixo transcritos:
[...]
E qual é a lógica embutida nas normas veiculadas pelos dispositivos
transcritos?
É a de que a tributação da mais valia do investimento, obtida pela
investidora, fica postergada para o momento da realização efetiva do
investimento. Logo, na alienação do investimento, a investidora
efetivamente realizou a mais valia, ou seja, apurou Ganho de Capital que
deve ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL.
Por todo o exposto, se a CLARO em sua Resposta de 07/05/2021 (doc. 49)
informou ter apurado e contabilizado um Ágio de R$ 221.727.000,00. A real
Vendedora (a BLUEINT) deveria, segundo os artigos citados acima, ter
apurado o Ganho de Capital dos Ativos Operacionais vendidos à CLARO
conforme já discutido no item 3.1.3 desse Termo.
No entanto, não foi isso o que ocorreu, pois foram os seus Sócios
Vendedores que apuraram individualmente e lançaram em suas DIRPF(s)
Fl. 8636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
19
pagando valores muito inferiores do que teria sido apurado na BLUEINT.
Além disso, 4 (quatro) dos Sócios receberam seu pagamento no exterior
(docs. xx).
[...]
3.2.4 - CONCLUSÃO
De todo o exposto resta claro que a BLUEINT não apurou o valor do Ganho
de Capital da venda de seus Ativos Operacionais à CLARO.
Não há amparo legal para isso, conforme pode-se depreender da legislação
transcrita nesse Termo de Verificação Fiscal.
Conclui-se, portanto, que a BLUEINT (cujas sucessoras são a VCB e a STV),
que era a Controladora de todas as empresas do Grupo BLUE, é a real
alienante nessa operação. Ademais realizou uma Reorganização Societária
tal que agrupasse na BRTEL todos os Ativos e Passivos Operacionais do
grupo e a partir de uma cisão parcial nela própria em favor da BRTEL,
transferisse para os seus sócios o “Dominium” sobre esses Ativos,
resultando numa diminuição irregular e indevida da tributação incidente
sobre o Ganho de Capital.
Na sequência, a autoridade lançadora discorreu sobre a qualificação da multa de
ofício cominada com substrato no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Segundo entendido pelo agente fiscal, os procedimentos adotados pela BLUEINT,
cujas sucessoras são a VCB e a STV, estão compreendidas nas hipóteses previstas
nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, dispositivos a tratar das figuras da
fraude e do conluio.
Na forma citada no TVF,
As operações dolosamente (pois tinham a intenção de praticar os atos a fim
de evitar a tributação na BLUEINT) engendradas pelos supostos Sócios
Vendedores da BRTEL e que eram os mesmos da BLUEINT, visaram reduzir
o montante do IRPJ e da CSLL devidos (o que caracteriza a fraude).
A participação da CLARO é evidente pois desde o início do processo de
negociação, no Memorando de Entendimentos (doc. 13), ela mostra quais
reorganizações societárias que precisariam ser feitas. Tal orientação
também está presente no Contrato de Compra e Venda de Ações (doc. 15)
e é citado no Fato Relevante (doc. 20). Resta, portanto, evidente o conluio
(“combinação maliciosa ajustada entre duas ou mais pessoas, com o
objetivo de enganarem uma terceira pessoa, ou de se furtarem ao
cumprimento da lei”, conforme Vocabulário Jurídico, 18a edição, Rio de
Janeiro, Forense, 2001, pág. 204).
Nesses termos, o que qualifica o agir do sujeito passivo como sonegação,
fraude ou conluio é o dolo. Significa, portanto, que basta evidenciar o dolo
para que se justifique a qualificação da multa de ofício.
Fl. 8637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
20
[...]
Considerando que os valores não informados pela BLUEINT e dolosamente
apurados por seus sócios em suas declarações de IRPF, visaram reduzir o
montante dos tributos devidos (o que caracteriza a sonegação), correta a
aplicação da multa qualificada.
Passo subsequente, o autor do procedimento abordou a temática 5 – DO VALOR
TOTAL APURADO NAS OPERAÇÕES, fazendo-o na forma a seguir reproduzida:
Comprovada a falta de respaldo legal para a não apuração do Ganho de
Capital da BLUEINT, será adicionado ao Lucro Real de sua sucessora, a STV,
o valor de 31,87% do Ganho de Capital não apurado na BLUEINT no AC de
2016 que foi de R$ 221.847.000,00, o que resultará num valor a ser
adicionado na STV de R$ 70.702.638,90.
Vale ressaltar que a BLUEINT em sua última ECF AC 2015 optou pela
apuração do Lucro Real Anual. Sendo assim, as bases de cálculo de sua
Sucessora (STV), na proporção de 31,87%, passarão a ser:
a) Novo resultado fiscal do AC 2016 (lucro real): R$ 70.702.638,90;
b) Prej. Fiscal de Períodos Anteriores a Compensar até o limite de 30%: R$
Zero;
c) Nova base de cálculo da CSLL no AC 2016: R$ 70.702.638,90;
c) Base de Cálculo Negativa da CSLL a ser utilizada no AC 2016: R$ Zero.
Dessa forma, será lavrado Auto de Infração de IRPJ e CSLL com crédito
tributário, a fim de que o Contribuinte possa impugnar a autuação fiscal,
caso desejar.
Na sequência, tem-se o item 6 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS:
Os negócios de TV A CABO e INTERNET BANDA LARGA foi desenvolvido e
explorado pelo Grupo Blue, que através de sua Controladora, a BLUEINT,
prestava esses serviços em vários municípios do Brasil.
Como visto anteriormente, a sociedade BRTEL operacional que foi utilizada
no contexto da reestruturação societária realizada pelos próprios Sócios
Vendedores, tal que nela fossem juntados todos os Ativos e Passivos
Operacionais dos negócios supracitados, e assim que suas participações
societárias pudessem ser vendidas para a CLARO, trazendo esses Ativos
para dentro dela.
Desde o Memorando de Entendimentos de Compra (29/02/2014) e no
Contrato de Compra e Venda de Ações (13/04/2015), estavam previstas as
Reorganizações Societárias a serem feitas antes dos pagamentos pelas
ações dos supostos Sócios Vendedores.
Vendo as operações realizadas como um filme, é possível visualizar o
resultado obtido pelos Sócios Vendedores da BRTEL em conluio com a
Fl. 8638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
21
CLARO. Uma vez acordada a aquisição dos Ativos e Passivos Operacionais,
fora orquestrada uma sequência de operações artificiais que permitiriam a
redução da tributação do Ganho de Capital. E justamente essa era essa a
intenção da BLUEINT que beneficiou os Sócios Vendedores da BRTEL.
Sendo assim, nos termos do artigo 121 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), é sujeito passivo da obrigação
tributária:
[...]
Na condição de acionistas da BRTEL, os nomes listados no item 3.1.7 deste
Termo de Verificação Fiscal, eram diretamente interessados no resultado
da venda dos Ativos e Passivos Operacionais, pois no momento da venda,
possuíam juntos 100% do capital da BRTEL, não restando meios de negar
que visaram não somente o lucro propriamente dito, que é o objetivo de
qualquer empresário, mas principalmente, visaram ter um aumento deste
lucro lançando mão de uma economia tributária resultante de um
planejamento abusivo por eles engendrado e posto em prática, às custas do
erário federal.
No que tange à responsabilidade solidária, os artigos 134 e 135 do CTN
dispõe que:
[...]
Além de se beneficiarem diretamente da economia tributária conseguida
pela passagem do controle da BRTEL para a CLARO pela venda de suas
ações a ela (transferência da tributação do Ganho de Capital na BLUEINT
para o realizado em suas Pessoas Físicas), há que se ressaltar que os
citados acionistas deliberaram em Assembleia nas empresas participantes,
a realização das reorganizações societárias. Tal fato fica comprovado por
meio dos documentos juntados neste Termo.
Sendo assim e de acordo com a previsão legal contida no artigo 135 da Lei
no
5.172/66
(CTN),
constata-se
a
SUJEIÇÃO
PASSIVA
POR
RESPONSABILIDADE PESSOAL dos referidos acionistas no item 3.1.7 deste
Termo, pelos débitos fiscais constituídos em nome da empresa STV,
relativos ao período fiscalizado de 28/01/2016 a 31/12/2016, que são os
seguintes:
(...)
Haja vista a responsabilidade tributária solidária que lhes é imputada, os
responsáveis solidários – além do próprio autuado – serão cientificados por
via postal e com prova de recebimento (AR) em seu domicílio tributário, nos
termos do artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235/72, de todos os
principais documentos produzidos pela autoridade fiscal no curso do
Fl. 8639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
22
procedimento, notadamente deste Termo de Verificação Fiscal e do
correspondente e inseparável Auto de Infração de IRPJ e CSLL.
Além da tributação do ganho de capital efetivada em nome da pessoa jurídica
controladora BLUEINT que foi transferido para as sucessoras VCB e STV, a
fiscalização cominou, ainda, a multa isolada por insuficiência do pagamento da
estimativa de IRPJ e CSLL, prevista no art. 44, inc. II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996:
7.6. DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
Feitas as pertinentes considerações, no tocante às multas isoladas, para o
presente caso, portanto, aplicou-se o disposto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996, anteriormente reproduzido.
Para os cálculos foi utilizada, a ECF AC 2016 da STV. Além disso, para o
cálculo do lucro realizado após a assinatura do Contrato de Compra e
Venda das Participações Societárias, e que está presente na planilha de
Cálculo e que após os cálculos, geraram os valores abaixo citados.
Desta forma, os valores das multas isoladas, calculadas em função da
inclusão do Ganho de capital que, por sua vez, geraram falta de
recolhimento da estimativa, encontram-se demonstradas, mensalmente,
nos quadros anexados (docs. xxx) e consolidadas abaixo:

A autoridade preparadora atestou a tempestividade dos recursos voluntários e das
contrarrazões, apresentadas antes da ciência formal do acórdão recorrido:

A autuada em seu recurso voluntário apresenta sumariamente os seguintes
argumentos:
O contrato utilizado pelo fisco e pela DRJ como representativo da operação de
compra e venda de ações celebrado entre os acionistas da BRTEL e a CLARO (fls. 2.854 a 2.871)
não é o instrumento formalizado para a celebração do negócio jurídico, mas sim um contrato
posterior, destinado à transferência para a CLARO de 0,00228029% do capital social da BRTEL
pertencentes a acionistas minoritários.
Fl. 8640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
23
O contrato de fls. 542 a 616 demonstra que os acionistas vendedores são os
efetivos vendedores e a BLUEINT é mera interveniente no negócio.
Sustenta que a reorganização societária foi empreendida em função dos interesses
comerciais da CLARO, compradora. Se a CLARO quisesse adquirir a totalidade das operações do
Grupo Blue como estava estruturado em 2014, seus acionistas teriam vendidos à CLARO suas
ações da BLUEINT e o ganho de capital auferido seria tributado por eles.
Alega que não há nos autos qualquer prova que indique que a BLUEINT foi a
entidade que negociou a alienação de ativos e passivos com a CLARO.
A CLARO adquiriu diretamente as ações da NOVA BLUE dos acionistas vendedores
porque exigiu que estes prestassem garantias pessoais à compradora.
Defende a nulidade da decisão recorrida sob o argumento que ela estaria maculada
por “falta de lógica jurídica e contradição dos fatos narrados, a completa incompreensão da
operação, o julgamento em frontal arrepio às provas do processo e a manutenção do ônus da
prova negativa”.
Argui a nulidade da autuação fiscal, que estaria eivada de vícios, além de
equivocada na determinação do fato gerador e da matéria tributável.
Aponta que não há indicação objetiva e individualizada de quais teriam sido os atos
simulados e não há prova da alegada simulação.
Acrescenta que o TVF e o acórdão recorrido:
a. não fazem menção a artigo de lei, decreto, instrução normativa ou qualquer
norma tributária que teria sido violada ou infringida pela BLUEINT, por seus
acionistas, pela MINAS CABO, pela BRTEL, pela Recorrente, pela VCB ou pela
CLARO, referindo-se genericamente à suposta violação do Princípio Contábil da
Entidade e à ocorrência de simulação subjetiva, fraude e conluio, sem nenhuma
prova para tanto;
b. não apresentam, objetivamente, qual teria sido o real negócio jurídico
pactuado entre a BLUEINT e a CLARO, ora mencionando ter havido suposta
“venda do Conjunto de Ativos e Passivos Operacionais dos ‘Negócios de TV a Cabo
e Internet Banda Larga da BRTEL'”, ora afirmando que teria ocorrido a alienação
de participação societária pela BLUEINT;
c. não demonstram qual teria sido o ganho de capital apurado pela BLUEINT, na
medida em que não indicam nem especificam quais teriam sido os “Ativos e
Passivos Operacionais” supostamente alienados à CLARO, qual o custo de
aquisição de cada um desses direitos e obrigações vendidos e tampouco
apresenta o preço pago pela CLARO por esses ativos e passivos, presumindo que o
valor do ágio pago é o ganho de capital da operação!
Fl. 8641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
24
Ademais, segundo a Recorrente o lançamento estaria viciado por erro na
determinação do montante exigido, bem como que não teria sido demonstrada como ocorreu a
recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Prossegue afirmando que na autuação as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
aparecem como sendo “zero” ao passo que a ECF do período indica que a BLUEINT apurou
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa em 2016.
Acusam que a autoridade fiscal presumiu o ganho de capital e não o aferiu
corretamente, além de desprezar o custo de aquisição.
Consideram que a autuação fiscal englobou indevidamente a parcela de R$ 40
milhões destinada à conta garantia, condicionada a evento futuro e incerto.
Informam que a autoridade administrativa não demonstrou a forma como foram
apurados os valores das multas isoladas por insuficiência de recolhimentos das estimativas
mensais.
Sustenta a Recorrente que não possui legitimidade passiva, eleita como sucessora
da BLUEINT, já que seria impossível responsabilizar somente a BLUEINT pela operação. Indica que
a BRTEL seria a responsável solidária e tributária nos termos do art. 132 do CTN, posteriormente
sucedida pela CLARO.
Alega que a autuação fiscal foi baseada em presunções e ilações, afrontando o
princípio da verdade material, posto não estar suportada pelo devido lastro probatório.
Argumenta a Recorrente que teria havido decadência em relação aos tributos
exigidos de ofício, já que os atos e negócios jurídicos que resultaram no ganho de capital teriam
ocorrido mais de 5 anos antes da formalização do lançamento.
Ressalta que não foi comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, de
modo que a contagem do prazo decadencial deve seguir o rito previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Como os fatos teriam ocorrido entre 2014 e 2015, a ciência formalizada em 08/2021 teria ocorrido
após o transcurso do prazo legal de 5 anos.
Quanto ao mérito, defenda a existência de propósito negocial nas operações
societárias levadas a cabo e que resultaram na constituição da BRTEL e sua alienação para a
CLARO.
Argui que o lançamento fiscal está equivocado em razão de não ter apurado a base
de cálculo nos termos da legislação de regência, que foram incluídos no ganho de capital os
valores destinados a conta garantia e que o alegado ganho de capital foi adicionado diretamente
no resultado da Recorrente do ano-calendário 2016, ao passo que esta responde pelo crédito
tributário na condição de sucessora da BLUEINT e, portanto, a apuração deveria ter ocorrido com
base nos registros fiscais desta última.
Fl. 8642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
25
Pugna pela consideração dos valores recolhidos por todos os envolvidos na
operação, sejam pessoas físicas, jurídicas, residentes ou não no Brasil.
Sustenta a inexigibilidade da multa qualificada por não restar comprovada a prática
de dolo, fraude, simulação ou conluio.
Aduz que a exigência concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais com a multa de ofício é vedada juridicamente.
Finaliza sua petição com os seguintes pedidos:
a. a NULIDADE material dos lançamentos em razão da violação dos artigos 112,
142 e 149 do CTN e dos artigos 9o a 11 do Decreto n. 70.235/72, diante das
inúmeras e insanáveis irregularidades contidas nos lançamentos, dos erros na
identificação, na quantificação no fato gerador, e na formação da base de cálculo,
nos termos dos fatos e fundamentos acima expostos; e/ou
b. a NULIDADE material dos lançamentos em razão da ilegitimidade passiva da
Recorrente; e/ou c. a DECADÊNCIA do lançamento dos créditos tributários;
299. Caso não seja esse o entendimento desse C. CARF, requer, no mérito, a
reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a total improcedência dos
autos de infração e das exigências de IRPJ e de CSLL, em razão da absoluta
ausência de fraude, dolo, simulação ou conluio, e da legalidade dos atos e
negócios jurídicos praticados que culminaram na venda das ações da BRTEL para a
CLARO, que foram realizados com robustos fundamentos econômicos e propósito
negocial, conforme abundantes provas contidas nos autos.
300. Na remota hipótese de serem mantidos os lançamentos tributários, o que se
diz apenas para argumentar, requer-se:
a. a retificação dos valores lançados a título de IRPJ e de CSLL, diante das
incorreções cometidas na recomposição das bases de cálculos desses tributos;
b. sejam considerados e deduzidos do IRPJ e CSLL lançados os valores já
recolhidos a título de imposto de renda e CSLL por todos os Acionistas
Vendedores, de forma indiscriminada, na venda das ações da BRTEL para a
CLARO, consoante as provas de pagamento contidas nos autos.
301. Quando menos, se não forem canceladas as autuações, integral ou
parcialmente, o que não se espera, seja cancelada a multa qualificada de 150%
em razão da inexistência de conduta dolosa ou fraudulenta, assim como a
cobrança em duplicidade da multa de ofício e da multa isolada de 50%, que são
aplicadas de forma concomitante e sobre as mesmas bases de cálculo.
Os responsáveis solidários Jorge Eduardo Heck e Leandro Salatti dos Santos,
apresentaram recurso voluntário trazendo as mesmas argumentações, resumidamente
apresentadas abaixo:
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
26
- Nulidade dos autos de infração por ausência de motivação e de indicação clara da
fundamentação legal.
- Nulidade da decisão recorrida em razão da mudança de critério jurídico.
- Ilegitimidade passiva.
- Não há atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.
- Irrazoabilidade na atribuição de responsabilidade solidária do recorrente pelo
crédito tributário integral e inobservância do princípio da capacidade contributiva e do não-
confisco.
Registre-se que após a interposição dos recursos voluntários e das contrarrazões, a
unidade de origem da RFB procedeu a diligência a fim de quantificar o valor do crédito tributário
constituído após a decisão de primeiro piso pela consideração dos valores recolhidos por pessoas
físicas ligadas ao feito. A diligência concluiu que os valores devidos são os seguintes:

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou as contrarrazões de
fls. 8.559 a 8.608.
Argumenta a PGFN que não se operou a decadência do direito ao lançamento, bem
como que não há razões para considerar nula a constituição do crédito tributário, tampouco a
decisão recorrida.
Argui que a legitimidade passiva da ora Recorrente, que foi autuada na condição de
sucessora da alienante BLUEINT.
Fl. 8644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
27
Quanto à operação que resultou no ganho de capital objeto do procedimento fiscal,
sustenta a PGFN que restou caracterizada sua artificialidade, bem como o intuito doloso dos
sócios envolvidos.
Defende a higidez da autuação fiscal e sua procedência, bem como a correta
aplicação da multa qualificada.
Pugna pela manutenção da responsabilidade tributária dos sócios cujas
impugnações foram improvidas, bem como provimento do recurso de ofício a fim de restabelecer
as responsabilidades afastadas pela DRJ em relação aos demais sócios.
Ao final, pede pelo provimento do recurso de ofício e pelo não provimento dos
recursos voluntários.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira – Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários tiveram sua tempestividade atestada pela unidade
preparadora, conforme nota de processo abaixo:

Os demais requisitos de admissibilidade foram atendidos, razão pela qual devem ser
conhecidos os apelos.
Apenas para registro, considero que este processo e o de número
17459.720009/2021-98, por envolverem exatamente os mesmos fatos, poderiam e, ao sentir
deste julgador, deveriam ter sido distribuídos por conexão, à luz do previsto no art. 46, § 1o do
RICARF. Como assim não se procedeu, há de se admitir, ao menos em tese, que fatos idênticos,
Fl. 8645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
28
julgados por diferentes Colegiados, alcancem resultados diversos nas turmas ordinárias deste
CARF.
2 – PREÂMBULO
Conforme informado no relatório, trata-se de autos de infração para exigir IRPJ e
CSLL do ano-calendário 2016 em função da constatação, pela autoridade fiscal, de alegado ganho
de capital auferido por pessoa jurídica e não oferecido à tributação.
Na visão da Recorrente, a indigitada operação nada mais foi do que a alienação à
CLARO, pelas pessoas físicas e jurídicas acionistas da BRTEL, das respectivas ações que lhes
pertenciam.
Para o fisco, o objetivo da empreitada, desde o Memorando de Entendimentos
formalizado em 09/2014, seria a alienação à CLARO dos ativos e passivos pertencentes a
diferentes empresas do Grupo BLUEINT e escolhidos pela compradora e posteriormente
concentrados na BRTEL, originariamente controlada da BLUEINT.
A concretização da operação, ainda segundo a autoridade fiscal, teria se dado da
maneira simulada, já que as ações da BRTEL alienadas à CLARO não pertenceriam aos sócios da
BLUEINT, mas sim seriam de propriedade desta holding. Ou, por outras palavras, deveria ter
figurado na condição de vendedora a BLUEINT, não seus acionistas, e a pessoa jurídica deveria ter
apurado o ganho de capital decorrente da alienação das suas ações da BRTEL para a CLARO.
Importantes estes esclarecimentos prévios porque a Recorrente, em diversas
passagens do seu apelo, trata a autuação fiscal como se fosse decorrente de venda dos ativos e
passivos da BRTEL para a CLARO.
Com fundamento nessa premissa, equivocada, aos olhos deste julgador, afirma que
o fisco e a decisão recorrida não teriam conseguido compreender como teria ocorrido a operação
levada a cabo e que culminou com a aquisição da BRTEL pela CLARO.
Aduz ainda que em razão desse restrito entendimento dos fatos, a autoridade
lançadora procedeu a um lançamento eivado de vícios, posteriormente convalidado pela DRJ.
Afirma textualmente:
Ironicamente, os únicos aspectos não violados pelas autuações fiscais foram as
alíquotas do IRPJ/CSLL, o sujeito ativo (União) e o aspecto espacial, dado que os
alegados fatos teriam ocorrido em território nacional.
[...]
Em que pese a contundência das afirmações, e o risco deste julgador ser igualmente
maculado ao fim do dia com a pecha de não ser capaz de compreender o caso concreto trazido a
julgamento, há de se registrar que a Recorrente, deliberadamente, distorce os fatos e a autuação
fiscal.
Fl. 8646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
29
De fato, há várias passagens do TVF que afirmam que não se tratou de “compra de
participação societária, mas de um negócio composto de Ativos e Passivos operacionais dos
negócios de TV a cabo e internet banda larga...”(fl. 2.402). Não há como contornar o fato de que
este era, efetivamente, o objeto de interesse do negócio celebrado.
Inquestionável, contudo, que afirmações deste jaez estão diretamente relacionadas
ao interesse da CLARO manifestado desde o memorando de entendimentos de 09/2014, por sinal
assinado pela BLUEINT.
Ciente deste interesse, a BLUEINT engendrou as operações societárias levadas a
efeito a fim de concentrar todos os ativos e passivos de interesse da CLARO numa única pessoa
jurídica, no caso a BRTEL, que foi em seguida alienada à compradora.
Daí decorre que todos os ativos e passivos de interesse da CLARO foram a ela
alienados quando adquiriu as ações da BRTEL, ou seja, a operação que resultou no ganho de
capital auditado foi a alienação de ações da BRTEL que, aos olhos do fisco, deveria ter ocorrido
diretamente da BLUEINT, e não dos seus sócios.
A reorganização societária foi levada a cabo exatamente para permitir a
concentração dos ativos e passivos de interesse da CLARO numa pessoa jurídica que não possuísse
nenhum outro ativo ou passivo, de modo a permitir que a operação final ocorresse pela compra e
venda de ações.
Veja-se, a propósito, que a autuação fiscal utilizou como fundamento legal, dentre
outros dispositivos, a previsão contida no art. 426 do RIR/99:

O texto do referido artigo apresenta a seguinte redação:
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
Fl. 8647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
30
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
Como se vê, é uma disposição especificamente dirigida à determinação do ganho de
capital decorrente da alienação de investimento em coligada ou controlada. Não haveria qualquer
razão para que a autoridade fiscal utilizasse este fundamento jurídico se a autuação tivesse se
dado em função da alienação de ativos e passivos outros que não os investimentos em
controladas.
Os fundamentos deste voto, portanto, foram erigidos tendo como premissa o fato
de que a operação que resultou no ganho de capital foi a alienação da BRTEL para a CLARO,
restando apurar se a tributação dos resultados da operação deveria ter sido realizada pela
BLUEINT, como defende o fisco, ou por seus acionistas, também acionistas da BRTEL, como
defende a Recorrente.
3 – PRELIMINARES
A Recorrente principal (STV Comunicações) reapresenta as preliminares de nulidade
do auto de infração originalmente oferecidas com a impugnação.
Entendo, como concluiu a DRJ, que não há razão para a decretação da nulidade da
autuação fiscal. Autorizado pelo previsto no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, adoto, como razão
de decidir, por concordar com eles, os fundamentos expostos no voto condutor do julgado
recorrido quando abordou as nulidades arguidas assim apresentados:
IV. Da preliminar de nulidade dos Autos de Infração por violação do princípio do
devido processo legal.
Preliminarmente, arguiram os Impugnantes a nulidade dos Autos de Infração de
IRPJ e CSLL, por entenderem que lhes falta lógica jurídica e que houve contradição
por parte do Auditor Fiscal sobre qual teria sido o negócio jurídico pactuado,
apresentando fundamentação legal completamente desvinculada dos argumentos
presentes no TVF.
Acrescentaram que as conclusões quanto ao Contrato de Compra e Venda da
BRTEL estão fundadas em premissa equivocada e ignoram todo o acervo
documental apresentado pela devedora principal no curso do procedimento de
fiscalização, uma vez que a BLUEINT jamais figurou como vendedora na
negociação relativa à venda da BRTEL à CLARO.
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
31
Tratando-se de constituição do crédito tributário de ofício, importa registrar que o
art. 142 do CTN estipula, como etapas do procedimento de lançamento, a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do
sujeito passivo e a aplicação da penalidade, quando cabível.
Sendo o lançamento formalizado mediante lavratura de auto de infração, sua
constituição submete-se às prescrições do Decreto no 70.235, de 1972, o qual
contém duas hipóteses de nulidade para o aludido ato, conforme o artigo 59,
adiante reproduzido:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Logo, não há que se falar, no caso em litígio, de nulidade do lançamento, uma vez
que o ato foi realizado por servidor investido do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, cuja competência para fiscalização de tributos federais e
lavratura de autos de infração é atribuída por lei. Além disso, foi oportunizada à
autuada a apresentação de sua defesa, plenamente exercida mediante a
correspondente impugnação, viabilizando a instauração da fase litigiosa do
processo e dando causa à presente análise no contencioso administrativo.
Ademais, nota-se do TVF que, ao contrário do alegado, a autoridade fiscal indicou
com precisão qual o negócio jurídico pactuado entre a BLUEINT e a CLARO, qual
foi a fraude praticada, quem a praticou, bem como qual foi o montante do ganho
de capital que deixou de ser submetido à tributação (item 3.1.3 do TVF) e a
recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da BLUEINT, tendo utilizado
vasta argumentação, devidamente amparada pelo conjunto probatório da
simulação subjetiva praticada.
Assim sendo, não há que se falar em qualquer violação ao princípio da verdade
material.
Também ao contrário do alegado, consoante consta nos Autos de Infração, foram
devidamente apontados os dispositivos legais infringidos, vide o trecho abaixo
extraído:
Fl. 8649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
32

Acrescente-se que o disciplinamento do PAF é claro no sentido de que
imprecisões que não cerceiam o direito de defesa podem ser depuradas no
contencioso administrativo, conforme disposto no art. 60 de Decreto no 70.235,
de 1972, a saber:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Eventuais erros quanto aos valores que comporiam a base de cálculo dos tributos
lançados podem e devem ser sanados em sede de recurso. Da mesma forma,
ainda que se identifique, na apuração de valores constantes dos autos, eventuais
imprecisões passíveis de saneamento, não resultariam em nulidade do
lançamento, visto que a impugnação demonstra o perfeito entendimento da
irregularidade atribuída à contribuinte.
Tem-se, por fim, que a autuação detalhou com clareza as infrações cometidas,
apurou adequadamente os fatos enquadrados no conceito de simulação subjetiva
e, por via de consequência, capitulou corretamente as constatações contidas no
TVF.
Como se pode detrair da narrativa das argumentações da defesa, a discussão
quanto à hipótese de nulidade aventada neste tópico, necessariamente, passa
pela verificação da ocorrência, ou não, da prática de simulação subjetiva pela
autuada.
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
33
Sendo assim, o julgamento da preliminar de nulidade por ausência de
fundamento jurídico suscitada neste tópico deve ser procedido em conjunto com
a análise do mérito da presente demanda.
O mesmo raciocínio se aplica à hipótese de decadência, tendo em vista que o
regime jurídico utilizado para a definição do termo inicial para contagem do prazo
decadencial passa pela análise da ocorrência de simulação.
Em conclusão, em virtude da identificação clara, precisa e objetiva da imputação
tributária, não há que se falar em prejuízos ao exercício do contraditório e da
ampla defesa pelos sujeitos passivos nem em afronta ao art. 149 do CTN.
Não se tendo verificado a ocorrência de qualquer hipótese de nulidade dos Autos
de Infração combatidos, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
De fato, a Recorrente arguiu um sem número de supostas causas de nulidade da
autuação fiscal, sem entretanto demonstrar que suas alegações se enquadrariam em alguma das
hipóteses normativas que autorizam a decretação da nulidade do ato de lançamento.
Na mesma linha, reputou equivocado o cálculo da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais, mas sequer se preocupou em demonstrar qual seria o valor
correto da exação.
Ademais, são argumentos que, ainda que procedentes, não autorizam a anulação
da autuação fiscal, visto que sanáveis conforme autorização do art. 60 do Decreto 70.235/1972.
Pelo exposto, não há razão para acolher as preliminares suscitadas pela defesa.
3.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
A Recorrente sustenta que não poderia figurar no polo passivo da relação jurídico-
tributária. Para ela, a autuação fiscal deveria recair sobre a BRTEL, na qualidade de sucessora dos
acervos cindidos e alienados à CLARO; ou às próprias detentoras originais dos acervos cindidos
(VCB, STV, BRTEL, MINAS CABO, CABOTEC e BLUEINT).
Sustenta que a BRTEL deveria ter sido responsabilizada pelo ganho de capital e,
dada sua incorporação pela CLARO em 2017, esta deveria figurar no polo passivo, na condição de
sucessora.
Afirma ainda que a BLUEINT jamais foi a titular da totalidade dos ativos e passivos
operacionais, nem de forma direta, nem por sucessão.
Não há como acolher qualquer alegação quanto à nulidade da sujeição passiva
como preliminar porque a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela decisão quanto
ao mérito da autuação fiscal.
Se prevalecer a tese levantada pelo fisco, qual seja, a BLEUINT é a real alienante das
ações da BRTEL, correta está a imputação da responsabilidade, por sucessão, atribuída à
Recorrente.
Fl. 8651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
34
Caso se entenda de maneira diversa, ou seja, que a operação de compra e venda
teria sido realizada nos termos defendidos pela Recorrente, o lançamento seria improcedente
quanto ao mérito, e consequentemente a sujeição passiva tributária não poderia ser atribuída à
Recorrente principal.
Pelo exposto, não há como acolher a preliminar de nulidade de sujeição passiva,
posto seu julgamento estar diretamente ligado ao mérito da contenda.
3.2 – DECADÊNCIA
Sustenta a Recorrente que teria se operado a decadência do direito de constituição
do crédito tributário porque os fatos apurados teriam ocorrido em 2014 e 2015 e a autoridade
fiscal não teria comprovado existência de dolo, fraude ou simulação, o que atrairia a aplicação do
previsto no art. 150, § 4o do CTN. Neste diapasão, como a ciência da autuação fiscal ocorreu em
junho de 2021, o ato administrativo teria ocorrido após o transcurso do lustro legal.
Sem razão a Recorrente. Ainda que se abstenha, apenas para fins de raciocínio, da
análise quanto à comprovação ou não de ato que atraia a contagem do prazo decadencial prevista
no art. 173, I do CTN, o fato gerador do ganho de capital ocorreu em 2016. Como a BLUEINT era, à
época, optante pelo lucro real anual, o fato gerador do tributo consumou-se em 31/12/2016, o
que permitiria a consumação da autuação fiscal até 31/12/2021, ainda que o prazo fosse contado
nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Pelo exposto, manifestamente improcedente a alegação de decadência da autuação
fiscal.
4 – MÉRITO
Conforme anteriormente afirmado, a solução do mérito da contenda passa pela
definição de quem deveria ter assumido a responsabilidade pela tributação do ganho de capital
auferido, a BLUEINT, como defende o fisco, ou seus sócios, como quer a Recorrente.
Para o deslinde da questão, importante que se revisite, ainda que resumidamente,
a cronologia dos acontecimentos e os fatos que levaram à alienação da BRTEL à CLARO.
Em 09/2014, a CLARO, por intermédio da NET Serviços de Comunicações S.A.,
encaminhou à BLUEINT o “Memorando de Entendimentos” (fls. 432 a 435) informando seu
interesse na aquisição do seguinte objeto:
Fl. 8652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
35

O documento, como pode se constatar, relaciona os ativos e passivos operacionais
de interesse da CLARO e pertencentes a pessoas jurídicas controladas pela BLUEINT e estabelece
que todos eles devem ser vertidos para uma nova pessoa jurídica constituída especialmente para
este fim e que viria a ser denominada NOVA BLUE, que por sua vez teria seu capital social detido
pelos acionistas da BLUEINT:

O documento foi cientificado à BLUEINT no dia 29/09/2014:

O passo seguinte da negociação foi a assinatura do contrato de compra e venda de
ações, firmado pelas partes em 13/04/2015. De acordo com o instrumento, a reorganização
societária prevista no “memorando de entendimentos” deveria ser realizada com a concentração
dos ativos e passivos relacionados para a BRTEL, então controlada da BLUEINT.
Em 20/05/2015 foram aprovadas as diversas operações societárias das pessoas
jurídicas envolvidas na operação, todas vertendo total ou parcialmente seu patrimônio para a
BRTEL.
Fl. 8653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
36
Em 28/01/2016, após a aprovação das operações pelos órgãos governamentais
responsáveis, as partes celebraram o “termo de fechamento” (fls. 2.320 a 2.340) por meio do qual
certificou-se o cumprimento das condições precedentes, dentre elas a reorganização societária, e
pagou-se a parte do preço avençada.
Em 31/03/2016, a BLUEINT celebra com a CLARO contrato de compra e venda de
ações da BRTEL a fim de transferir para a compradora ações que antes eram pertencentes a sócios
minoritários da VCB Telecomunicações, uma das empresas que havia sido incorporada pela BRTEL.
Em linhas gerais, estes os acontecimentos de interesse para o julgamento da lide.
A Recorrente, evidentemente, defende a legalidade de todas as operações
praticadas, afirma que a reorganização societária foi exigência da CLARO, que se assim não fizesse
o negócio não se concretizaria e que os vendedores foram os acionistas da BRTEL, que figuram no
contrato de compra e venda de ações e no termo de fechamento como vendedores.
Afirma ainda que houve propósito negocial nas operações societárias praticadas e
que o negócio jurídico celebrado entre os vendedores e a CLARO é legítimo, não havendo
simulação, fraude ou conluio.
O fisco, como afirmado, reputa que o objetivo da operação seria a aquisição, pela
CLARO, de ativos e passivos operacionais do GRUPO BLUE que foram todos transferidos para a
BRTEL, que era controlada da BLUEINT, razão pela qual atribui a esta, e não aos seus acionistas
(que passaram a acionistas da BRTEL), o ganho de capital auferido na operação.
Pois bem, estes são os principais, e resumidos, aspectos que revolvem a solução do
litígio.
De plano, reconheça-se, como reiteradamente afirmado pela Recorrente, que no
contrato de compra e venda de ações figuram como vendedores os acionistas da BLUEINT, que
seriam, segundo o instrumento, também acionistas da BRTEL, na mesma proporção detida por
cada um no capital da BLUEINT. Deste modo, há evidente equívoco da autoridade fiscal e das
autoridades julgadoras ao registrarem que no referido contrato figuraria como vendedora a
BLUEINT.
Por outro lado, há de se destacar que o “memorando de entendimentos” foi
formalizado pela CLARO e dirigido à BLUEINT, e não aos seus acionistas. Mais, o mesmo
documento evidenciou, de forma patente, que o interesse da compradora (objeto) estava
perfeitamente identificado e consistia na aquisição dos “...ativos (e os passivos, estritamente
necessários à exploração da prestação de serviços de TV por assinatura, acesso em banda larga e
voz) que compõem as operações da VCB Comunicações S.A. (VCB), da STV Comunicações S.A
(STV), da VCB Provedor Ltda (VCBP), da Brasil Telecomunicações (Brasil Telecom) e da Minas Cabos
Telecomunicações Ltda (Minas Cabo, em conjunto com VCB, STV, VCBP e Brasil Telecom, Grupo
BLUE) serão vertidos para uma nova sociedade, especialmente constituída para este fim...” (fl.
432).
Fl. 8654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
37
Constata-se, também, que o referido documento não estabeleceu como requisito
para a concretização do negócio eventual cisão parcial da BLUEINT.
Sobreveio a formalização do contrato de compra e venda de ações. Constam como
vendedores os acionistas da BLUEINT, que passariam a ser, após a reorganização societária,
acionistas da BRTEL, que foi escolhida como a sociedade que concentraria todos os ativos e
passivos de interesse da CLARO e pertencentes às demais pessoas jurídicas do Grupo BLUE.
Neste instrumento, consta previsão de cisão da BLUEINT seguida de versão do
patrimônio desta companhia à BRTEL, de modo que os “vendedores” passariam a ser titulares
diretos das ações de emissão desta última.
Sobressaem algumas informações do referido ajuste, destacando-se a reafirmação
do interesse da compradora na aquisição “...do capital da Sociedade, a qual será, na data de
fechamento, a detentora das licenças e de todos os ativos tangíveis e intangíveis, direitos e
contratos necessários para a exploração do negócio...”.
Ainda, há de se constatar que alguns dos vendedores pessoas físicas sequer eram, à
época da avença, detentores diretos de ações da BLUEINT. Tal fato foi devidamente registrado no
contrato, acrescido da clara advertência que se até a data de fechamento a situação não estivesse
regularizada, constariam como vendedores as pessoas jurídicas então acionistas da BLUEINT.
Veja-se a cláusula 2.5 (fl. 556):

Tendo em vista este dispositivo contratual, seria de se indagar qual razão, além da
economia tributária, levaria à necessidade de substituição dos acionistas pessoas jurídicas pelos
respectivos controladores para a celebração do fechamento do negócio. Fica claro que, para a
compradora, isso seria indiferente, tanto que o negócio seria encerrado com ou sem a
modificação.
O recurso voluntário apresenta um demonstrativo de como ficou a distribuição dos
acionistas após as operações societárias, restando patente que as 3 pessoas jurídicas mencionadas
no item 2.5 foram substituídas por seus controladores, de modo que a operação foi tributada
pelas pessoas físicas, e não pelas jurídicas existentes na data de formalização do contrato. Eis o
demonstrativo apresentado pela Recorrente:
Fl. 8655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
38

São fatos que denotam, sem margem para dúvida, que a busca pela economia
tributária norteou toda a operação. Diversos atos foram praticados unicamente com o escopo de
reduzir a incidência tributária sobre o ganho de capital auferido.
E mais, há ainda que se questionar a legitimidade jurídica da negociação
formalizada pelos sócios listados na cláusula 2.5 acima transcrita. Na época da avença, os sócios
da BLUEINT eram as pessoas jurídicas MADUREIRA PARTICIPAÇÕES LTDA; QUINTO RS
INVESTIMENTOS LTDA e PACIFIC PARTICIPAÇÕES LTDA.
Entretanto, no contrato de compra e venda de ações figuram como “vendedores”
sócios pessoas físicas dessas empresas, todas sociedades limitadas nas quais se pressupõe a
existência de, no mínimo, dois sócios.
Pois bem. O sócio da QUINTO INVESTIMENTOS, por exemplo, que não detinha
diretamente ações da BLUEINT, negociou a compra e venda de ações da BRTEL, da qual ele
tampouco era sócio, operação de compra e venda essa que dependia da reorganização societária
de terceiras empresas que eram detidas diretamente pela BLUEINT e indiretamente pela QUINTO
INVESTIMENTOS, sociedade limitada que foi solenemente desconsiderada para que um dos seus
sócios atuasse no contrato como vendedor de algo que não possuía diretamente e como
Fl. 8656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
39
autorizador do cumprimento de condições (reorganizações societárias das PJ envolvidas) que não
poderia garantir.
Penso que a conclusão da autoridade fiscal quanto aos acontecimentos foi correta.
De fato, o que aconteceu no caso foi uma completa “desconsideração da personalidade jurídica”
da BLUEINT por seus acionistas.
Ainda que a empresa fosse à época dos fatos ativa e regular, seus sócios
simplesmente agiram como se ela não existisse, decidiram pela prática de atos que deveriam ser
praticados por pessoas jurídicas das quais não eram acionistas diretos e prometeram vender ações
que não possuíam de uma outra empresa.
O contrato de compra e venda de ações foi celebrado por 22 vendedores, com um
único ponto em comum entre eles, a BLUEINT. Imagine-se se de repente a CLARO se interessa por
empresas do Grupo BLUE e começa a negociar, individualmente, com cada acionista, inclusive os
estrangeiros, para a aquisição dos ativos de seu interesse.
É inverossímil a afirmação que toda a operação foi negociada e realizada pelos
acionistas da BLUEINT. A hipótese realista para o caso é que toda a negociação foi entabulada
pela BLUEINT e formalmente assumida pelos seus acionistas com o único propósito de reduzir a
incidência tributária sobre o ganho auferido na operação.
Pois bem. Após a formalização do contrato de compra e venda, procedeu-se à
reorganização societária, de modo que os ativos e passivos operacionais de interesse da CLARO
foram todos transferidos à BRTEL.
A Recorrente reiteradas vezes afirma que a reorganização societária empreendida
foi exigência da compradora, mas o documento que formalizou os atos praticados (PROTOCOLO E
JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES DO GRUPO BLUE PELA BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES S.A) traz justificativa diferente (fl. 1.119):

Chega a parecer espantoso que este ato tenha sido levado a registro após o
contrato de compra e venda de ações, e assim foi.
Fl. 8657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
40
Como acima demonstrado, o contrato de compra e venda de ações foi celebrado
em 13/04/2015:

Já o Protocolo de Justificação de Cisão Parcial e Incorporação de Sociedades do
Grupo BLUE foi firmado em 19/05/2015, após a venda da BRTEL, sob a justificativa de
“...fortalecimento do Grupo BLUE...visando garantir maior agilidade e competitividade...reduzindo
custos administrativos e operacionais, com o fim último de agregar valor aos ativos do Grupo
BLUE...”.
Mais não é preciso para evidenciar que a justificativa formal das operações é
absolutamente fantasiosa. Como demonstrado acima, todo o ativo operacional de interesse da
CLARO foi vertido para a BRTEL e vendido à CLARO antes das operações de reorganização
societária.
Constar no documento a afirmação que a justificativa para as operações seria o
fortalecimento do grupo com o fim de agregar valor aos seus ativos quando estes já estavam
previamente vendidos demonstra o quão fantasiosa é a defesa da operação.
Ou a inverdade está no documento levado a registro público, ou no recurso ora em
análise, posto serem inconciliáveis as duas hipóteses. Se a reorganização ocorreu por exigência da
CLARO, não objetivou o fortalecimento e a valorização dos ativos do Grupo, mesmo porque estes
já haviam sido previamente avaliados e vendidos.
O fato é que após a reorganização societária, os ativos de interesse da CLARO
ficaram todos concentrados na BRTEL, cujas ações eram, até então, de propriedade exclusiva da
BLUEINT (recurso voluntário, fl. 8.090):
Fl. 8658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
41

Evidentemente, a operação de compra e venda das ações da BRTEL poderia ter se
realizado diretamente entre e BLUEINT, detentora de 100% de suas ações e a CLARO.
Aliás, note-se que a cisão da BLUEINT com versão do patrimônio à BRTEL envolveu,
basicamente, os investimentos feitos na própria BRTEL:

Fl. 8659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
42
Além dos investimentos na própria incorporadora, que obviamente seriam
alienados no caso de contratação direta com a CLARO, as contas a receber e a pagar eram
preponderantemente relacionadas às pessoas jurídicas envolvidas na operação e poderiam ter
sido objeto de ajustes societários independentemente da cisão da BLUEINT.
Isto demonstra que a cisão parcial da BLUEINT, não prevista no memorando de
intenções e absolutamente dispensável para concentrar os ativos de interesse da compradora
numa única empresa, teve por objetivo primordial o cancelamento das ações da BRTEL detidas
pela BLUEINT e a consequente emissão de novas ações da BRTEL para os acionistas da BLUEINT,
que passaram a ser detentores diretos das ações da BRTEL, o que permitiu que atuassem como
vendedores no contrato firmado e apurassem o ganho de capital como pessoas físicas.
Outros argumentos da defesa, como o que sustenta que a CLARO exigia que os
acionistas pessoas físicas fossem os vendedores porque eles seriam os garantidores da operação
nem merecem maior contestação, já que eles poderiam ser garantidores do contrato
independentemente de figurarem como vendedores.
Quanto à dúvida relacionada à inexistência de fundamento que justificasse
interesse da CLARO em modelar a operação com a concentração dos ativos e passivos numa única
empresa e adquirir as ações desta, ao invés de comprar diretamente os bens, direitos e obrigações
envolvidos, a própria Recorrente fornece na peça recursal a razão primordial para o arranjo.
Do modo como foi conduzida a operação, a CLARO registrou ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura pela aquisição da BRTEL. Se tivesse adquirido os ativos e
passivos diretamente, esta hipótese não existiria, como afirma a Recorrente (fl. 8.074):
89. Além disso, se ocorreu venda de ativos e passivos operacionais, a CLARO
jamais poderia ter registrado em suas demonstrações contábeis o ágio pago em
relação à expectativa de rentabilidade futura.
A operação engendrada, portanto, propiciou o registro de ágio para a compradora
(sem qualquer juízo acerca da sua correção e dedutibilidade, matéria estranha aos presentes
autos) e, simultaneamente, a redução do encargo tributário decorrente do ganho de capital
auferido na operação. Negócio caracteristicamente bom para as partes, que alcançaram
economia tributária com o arranjo engendrado, e danoso ao poder público, ao menos no que
concerne à tributação do ganho de capital.
Quanto à aplicação ao caso do previsto no art. 22 da Lei no 9.249/1995, também
não vejo como o dispositivo possa socorrer a Recorrente. O texto da Lei foi vazado nos seguintes
termos:
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre
este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de
Fl. 8660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
43
capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base
no lucro real ou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado.
§ 2o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo
valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela
pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos recebidos
em devolução de sua participação no capital serão informados, na declaração de
bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo
valor contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.
§ 4o A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de
bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica, não
será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base de cálculo do imposto de
renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Não há como escapar à constatação que, no presente caso, não houve devolução de
participação no capital social aos acionistas da BLUEINT. O que houve concretamente foi a
redução do capital social desta última em função da versão de parte do seu acervo para a BRTEL,
com o consequente cancelamento das ações de sua titularidade:

As ações da BRTEL recebidas pelos sócios da BLUEINT foram ações originárias,
emitidas após o aumento do seu capital social
Fl. 8661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
44

[...]

O que houve concretamente foi a substituição de ações da BLUEINT por ações da
BRTEL. A redução do capital social da primeira resultou em aumento do capital social da segunda,
de modo que não se aplica ao caso a proteção conferida pelo precitado dispositivo legal.
Penso que o racional do acórdão no 9101-004.506, de 6/11/2019, de lavra do então
Conselheiro André Mendes Moura, aplica-se perfeitamente ao caso em julgamento, motivo pelo
qual adoto-o como fundamento adicional para decidir:
Observe-se que, caso tenha sido repassado a valor contábil, opera-se um
diferimento da tributação do ganho de capital, que somente será apurado se e
quando o sócio que recebeu o investimento promover sua realização.
E a transferência de bens ao sócio não se pode dar por mera liberalidade. Pelo
contrário, apenas na condição de devolução de participação no capital societário.
Transcrevo novamente o caput do art. 22 da Lei no 9.249, de 1995:
[...]
Fl. 8662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
45
A condição, a título de devolução de sua participação no capital social, não foi
posta por acaso.
A devolução de participação no capital societário opera-se em situações
específicas, no contexto da redução do capital social prevista nos arts. 1082 e
1084 do Código Civil:
Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente
modificação do contrato:
I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis; II - se excessivo
em relação ao objeto da sociedade.
Art. 1.083. No caso do inciso I do artigo antecedente, a redução do capital
será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas,
tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas
Mercantis, da ata da assembleia que a tenha aprovado.
Art. 1.084. No caso do inciso II do art. 1.082, a redução do capital será feita
restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as
prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os
casos, do valor nominal das quotas.
§ 1o No prazo de noventa dias, contado da data da publicação da ata da
assembleia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido
anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado.
§ 2 o A redução somente se tornará eficaz se, no prazo estabelecido no
parágrafo antecedente, não for impugnada, ou se provado o pagamento da
dívida ou o depósito judicial do respectivo valor.
§ 3o Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente,
proceder-se-á à averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da
ata que tenha aprovado a redução.
Ou seja, a redução do capital somente pode ocorrer caso, depois de integralizado,
(1) se houver perdas irreparáveis, ou (2) se demonstrar que se encontra excessivo
em relação ao objeto da sociedade.
Isso porque o capital social deve refletir a universalidade, em termos financeiros,
que os sócios julgam necessário para a consecução dos objetivos da sociedade
empresária. Não pode ser objeto de alteração sem qualquer critério; não por
acaso, dispõe a legislação sobre condições de ordem material e formal para
motivar a modificação. Não se trata de um valor qualquer, de uma mera
formalidade, mas sim de uma materialidade em consonância com os projetos que
a sociedade empresária pretende concretizar, visando sua sobrevivência,
desenvolvimento, eventual expansão e retorno do investimento aos sócios.
[...]
Fl. 8663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
46
Vale dizer que os critérios postos no Código Civil, ao dispor sobre a redução do
capital, restringindo-se às situações em que, uma vez integralizado, só poderia
ocorrer quando (1) houver perdas irreparáveis, ou que se (2) encontra excessivo
em relação ao objeto da sociedade, não foram postas ao acaso, emanando da
fonte posta no art. 173 da Lei no 6.404, de 1976:
Art. 173. A assembléia-geral poderá deliberar a redução do capital social se
houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo
excessivo.
§ 1o A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos
administradores, não poderá ser submetida à deliberação da assembléia-
geral sem o parecer do conselho fiscal, se em funcionamento.
§ 2o A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos
correspondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que
sejam apresentados à companhia para substituição. (Grifei)
[...]
Contudo, não há que se desvirtuar o diferimento da tributação do ganho de
capital como se fosse um incentivo para deslocar a sujeição passiva para uma
outra pessoa (física ou jurídica) que teria um menor ônus no pagamento do
tributo.
Buscou o legislador tutelar pela sobrevivência da pessoa jurídica, retirando-se o
encargo de um eventual recolhimento de tributo em uma situação em que se faz
efetivamente necessária uma redução do capital social. Contudo, inferir-se que, a
partir de tal permissivo, haveria um fomento para qualquer espécie de
liberalidade, no sentido de incentivar operações societárias para viabilizar a
transferência da sujeição passiva de ganho de capital a ser auferido mediante a
realização do ativo que foi transferido para recolher um valor menor ou se
esquivar da obrigação tributária, é interpretação que não encontra sustentação
no ordenamento jurídico.
O artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995, não proporcionou um “caminho” para buscar
uma menor incidência tributária na consecução de um negócio de alienação de
um investimento. Permite-se a incidência da norma apenas se atendida condição
específica relativa a redução do capital social, que deve estar devidamente
motivada e demonstrada.
[...]
No caso em tela, a operação pode ser qualificada como o “separa-sem-separar”.
Isso porque o ativo objeto de alienação da pessoa jurídica é transferido para o
sócio retirante (ou seja, há uma separação entre o ativo e a pessoa jurídica). Na
sequência, precisamente esse ativo, objeto de separação da pessoa jurídica, é
alienado para o adquirente pelo sócio retirante, que tem uma tributação mais
favorável do que a pessoa jurídica antes detentora do ativo. Como se pode
Fl. 8664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
47
perceber, na realidade, o ativo nunca se “separou” da pessoa jurídica. Foi
transferido artificialmente para que pudesse ser alienado por um sujeito passivo
com tributação mais favorável. Ou seja, na verdade, nunca se separou da pessoa
jurídica de fato. Separou-se da pessoa jurídica sem ter efetivamente se separado,
porque a transação se deu, efetivamente, entre a pessoa jurídica que
originariamente detinha o ativo e o adquirente, e não entre o sócio retirante e o
adquirente. É o “separa-sem-separar”.
O caso dos autos segue o mesmo racional. As ações da BRTEL alienadas à CLARO
pelos sócios da BLUEINT integravam, na verdade, o patrimônio desta e foram “devolvidos” aos
sócios, alguns dos quais sequer eram diretamente sócios, apenas para reduzir a tributação
incidente sobre a operação de compra e venda realizada.
A real alienante, BLUEINT, remanesceu encoberta pelos sócios da BRTEL na
operação de modo a aparentar que a operação de compra e venda não fora realizada por aquela,
mas por estes.
A autoridade fiscal, contudo, produziu elementos suficientes que permitem concluir
que a venda foi realizada pela BLUEINT, a quem deve ser atribuída a sujeição passiva frente aos
tributos decorrentes do ganho de capital auferido.
Em suma, conclui-se que restaram comprovados os seguintes fatos:
- O “Memorando de Entendimentos” (fls. 432 a 435) foi dirigido em 2014 à
BLEUINT;
- O “Memorando de Entendimentos” discriminou quais bens e direitos de pessoas
jurídicas do Grupo Blue seriam de interesse da CLARO;
- O “Memorando de Entendimentos” não previu que seria necessária a cisão parcial
da BLUEINT;
- O “contrato de compra e venda” celebrado em 04/2015 foi celebrado entre a
CLARO, compradora, e os futuros acionistas da BRTEL, já que os vendedores designados na avença
somente viriam a ser sócios da BRTEL após os procedimentos da reorganização societária,
ocorridos depois da operação de compra e venda;
- figuram como vendedores no contrato de compra e venda pessoas físicas que
sequer eram sócias diretas da BLUEINT à época da avença;
- o contrato de compra e venda contém cláusula que dispõe que se os sócios
pessoas jurídicas não forem tempestivamente substituídos por pessoas físicas, aqueles figurarão
como vendedores na operação, disposição com nítido caráter de redução dos custos tributários da
compra e venda;
- O protocolo de cisão e incorporação das empresas envolvidas contém a
justificativa de fortalecimento do grupo empresarial que já havia sido previamente alienado à
CLARO;
Fl. 8665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
48
- Não houve devolução do capital social da BLUEINT aos acionistas, mas substituição
de ações que já estavam previamente negociadas com a CLARO.
A partir dos fatos acima descritos, não há como evitar a conclusão que a operação
de compra e venda foi efetivamente praticada pela BLUEINT, com aparência de negócio celebrado
por seus acionistas apenas para redução do impacto tributário sobre o ganho de capital auferido.
Por estes fundamentos, não há como acolher as razões da Recorrente, impondo-se
a manutenção da autuação fiscal.
5 – DAS ALEGADAS ILEGALIDADES NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL E NA
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
Alega a Recorrente que o ganho de capital apurado pela autoridade fiscal foi
definido a partir de informações prestadas pela CLARO, adquirente da BRTEL.
Sustenta que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL violou a Constituição Federal e a
Lei, especialmente o disposto no art. 31, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/1977, que determinava que
o valor do ganho de capital seria a diferença entre o valor contábil do bem e o valor da venda.
Afirma que a autoridade fiscal não identificou, tampouco informou qual o custo de
aquisição dos ativos e passivos alienados para a CLARO.
Defende que a parcela do preço de venda depositada como garantia (escrow,
equivalente a R$ 40 milhões) não poderia ter sido objeto de tributação, já que sua liberação para
os vendedores estava dependente do implemento de hipóteses previstas no contrato.
Informa que na data da autuação fiscal o valor depositado como garantia ainda não
estava disponível para os vendedores, consequentemente não haveria disponibilidade econômica
ou jurídica da renda que pudesse justificar sua tributação.
Combate a recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois a autoridade
fiscal teria adicionado o ganho de capital auferido pela BLUEINT diretamente nas apurações da
Recorrente.
Argumenta que o ganho de capital teria de ser adicionado à base de cálculo do IRPJ
e da CSLL apuradas pela BLUEINT no ano-calendário 2016 e somente depois disso os tributos
apurados deveriam ser exigidos das suas sucessoras, na proporção da incorporação de cada uma.
Argui que a BLUEINT apurou prejuízo fiscal no ano-calendário 2016 e que o referido
prejuízo deveria ter sido considerado pelo fisco.
Estes os principais argumentos da Recorrente. Passo à sua análise.
O ganho de capital foi devidamente demonstrado pela autoridade lançadora. A
Recorrente se insurge contra a adoção do ágio apurado pela compradora CLARO como sendo
também o ganho de capital auferido pela vendedora BLUEINT.
Fl. 8666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
49
O ágio nada mais é do que a diferença entre o valor patrimonial das ações
adquiridas e o preço pago pela aquisição. Sob a ótica da vendedora, o reflexo direto é o ganho de
capital. Relembre-se o art. 426 do RIR/1999:
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
Se o valor contábil do investimento deduzido do preço da aquisição corresponde ao
ágio pago pelo comprador, esta mesma diferença equivale ao ganho de capital auferido pelo
vendedor.
Deste modo, ainda que com informações fornecidas pela adquirente CLARO, a
autoridade fiscal apurou corretamente o ganho de capital auferido na operação.
Quanto à inclusão na base de cálculo do ganho de capital dos valores depositados
em conta de garantia, assiste razão à Recorrente.
De fato, a tributação não deve incidir sobre os valores do preço depositados como
garantia antes da sua disponibilidade jurídica ou econômica para os vendedores, o que não restou
comprovado nos presentes autos.
Este Colegiado, em situação análoga, já decidiu que os valores da conta “Escrow”
devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme acórdão 1202-001.342, de
09/09/2024, de lavra do ilustre relator André Luís Ulrich Pinto, ainda pendente de publicação, que
restou assim decidido, na parte de interesse ao tema:
[...]
Dar provimento parcial ao recurso: i) por unanimidade de votos para deduzir do
imposto apurado o valor do ganho de capital pago pela pessoa física e excluir da
base de cálculo o valor de R$ 3.965.250,00 correspondente à parcela dos
depósitos em garantia;
[...]
Fl. 8667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
50
A alegação de que o ganho de capital auferido em 2016 deveria ter sido adicionado
aos resultados da BLUEINT naquele ano, e não diretamente aos resultados apurados por suas
sucessoras, é coerente com a legislação de regência.
Evidentemente, o IRPJ e a CSLL devem ter como base de cálculo os fatos geradores
tributários praticados pelo sujeito passivo das operações, não por eventuais responsáveis por
sucessão.
A Recorrente logrou comprovar que a sucedida apurou prejuízo fiscal no ano-
calendário de 2016 e comprovou o valor do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa por meio
da juntada aos autos dos documentos de fls. 2.781 a 2.828.
A título ilustrativo, a imagem abaixo demonstra a “base de cálculo do IRPJ sobre o
lucro real, após a compensação de prejuízos”:

Pelo exposto, há que se acolher sua pretensão de deduzir o prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da sucedida para fins de apuração dos valores devidos. O valor dos prejuízos
apurados no ano-calendário 2016 é de R$ - 3.866.248,38, conforme documentos acostados aos
autos.
Portanto, em função destas constatações, o ganho de capital a ser tributado no
ano-calendário de 2016 deve ser reduzido para R$ 181.847.000,00 pela exclusão do valor relativo
ao depósito de garantia devendo-se excluir também o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa
da CSLL no ano-calendário de 2016.
6 – DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS SOBRE O GANHO DE CAPITAL POR ALGUNS DOS
SÓCIOS DA BLUEINT E NÃO CONSIDERADOS PELA DRJ
A Recorrente se insurge contra a decisão proferida pela DRJ que não considerou
parte dos tributos recolhidos por sócios da BLUEINT sobre o ganho de capital.
Sustenta que os valores recolhidos pela INNOVA CAPITAL SA e as retenções sofridas
pelos sócios domiciliados no exterior deveriam ter sido reconhecidos para fins de redução do valor
ora exigido.
Este relator admite a possibilidade de se utilizar pagamentos realizados por pessoas
jurídicas para fins de redução do valor exigido. Contudo, no caso dos autos, os documentos
acostados (fls. 3.466 a 3.529) não são suficientes para comprovar o valor recolhido em razão do
Fl. 8668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
51
ganho de capital auferido pela Innova Capital SA, motivo pelo qual não há como prover o recurso
nesta matéria.
Em relação às retenções relacionadas à operação, os documentos de fls. 3.526 a
3.529 demonstram que coube à compradora CLARO efetivar as retenções. Deste modo, não há
como prover o apelo em razão da indisponibilidade, para a Recorrente, de valores retidos por
pessoa jurídica diversa.
Deste modo, há que se manter a decisão recorrida nesta matéria.
7 – DA MULTA QUALIFICADA
Sustenta a Recorrente que não restou comprovada a ocorrência de fraude, dolo,
simulação subjetiva ou conluio, de modo que a multa de 150% não poderia prevalecer.
Reputa que a sanção é confiscatória e que o CARF tem o entendimento que a
fraude não pode ser presumida, como teria ocorrido no presente caso.
Arremata seus argumentos sobre o tema com as seguintes afirmações (fls. 8.131):
275. A decisão recorrida merece ser reformada para o fim de ser cancelada a
imposição da multa agravada, em razão da inexistência de ato ilícito por parte da
Recorrente, da VCB, da BLUEINT, da BRTEL e dos Corresponsáveis, pois está
comprovado que (i) as negociações foram conduzidas desde o início das tratativas
com a CLARO pelos Acionistas Vendedores; (ii) o interesse da CLARO sempre foi o
de adquirir a “Nova Blue” por meio da compra das ações dos Acionistas
Vendedores; (iii) os negócios jurídicos que apoiaram a reorganização societária
ocorrida em 20/05/2015 foram notórios, efetivos e integram contexto muito mais
amplo do que aquele que consta na decisão recorrida; (iv) o imposto de renda
sobre o ganho de capital apurado na venda das ações da BRTEL foi
tempestivamente pago pelos Acionistas Vendedores, que efetivamente
receberam os valores decorrentes do preço da operação.
Ressalve-se que o caso em tela não diz respeito à multa agravada como referida no
recurso voluntário (art. 44, § 2o da Lei no 9.430/1996), mas sim à qualificada (art. 44, § 1o, inciso I
da mesma Lei).
Este relator, nos casos de planejamento tributário abusivo, tem se conduzido por
desqualificar a penalidade, salvo se houver comprovação da prática de atos fraudulentos ou
interposição de pessoas, por exemplo.
E no caso em tela, além de restar sobejamente demonstrado o planejamento
tributário abusivo, restou comprovado, aos olhos deste julgador, a prática de ato fraudulento.
Rememore-se o texto do art. 72 da Lei no 4.502/1964:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 8669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
52
Seria até admissível, como afirmado antes, que o claro planejamento tributário
visando transferir a tributação da pessoa jurídica para as físicas, com evidentes ganhos com
economia tributária, pudesse se inserir no campo das liberdades de escolhas dos sujeitos passivos.
Afinal, ninguém é obrigado a pagar mais impostos se disponível uma alternativa legal e menos
onerosa.
Entretanto, quando se analisa o caso dos presentes autos, há duas circunstâncias
que, aos olhos deste julgador, evidenciam o ânimo doloso de lesar o fisco pela alteração artificial
da sujeição passiva do fato jurídico tributário.
A primeira demonstração mais evidente que o intuito da operação era obter
economia tributária está contida no contrato de compra e venda de ações. Veja-se o que dispõe a
cláusula 2.5, novamente transcrita (fl. 556):

Evidentemente, da leitura do acima reproduzido pode-se chegar a mais de uma
conclusão. Entretanto, a mais plausível parece ser um recado da compradora: se até a data de
fechamento, as pessoas jurídicas então sócias da BLUEINT não forem extintas, os vendedores
arcarão com o ônus da demora. E o único ônus, no caso, é o aumento da tributação sobre os
valores recebidos.
Não é demais, também, considerar que a compradora atuou de maneira conivente
com o objetivo almejado pelos vendedores, o que permite imputar à conduta o tipo previsto no
art. 73 da Lei no 4.502/1964:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Além do contrato de compra e venda de ações, os instrumentos levados a registro
público que culminaram com a reorganização societária pretendida possuem declaração
manifestamente simulada, nos termos do previsto no art. 167, inciso II do Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
Fl. 8670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
53
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Conforme antes demonstrado, os Protocolos e Justificação das Operações de Cisão
Parcial e Incorporação de Sociedades do Grupo BLUE pela Brasil Telecomunicações SA contém,
todos eles, a mesma justificativa para as operações. Relembre-se:

Ocorre que tais documentos foram assinados em 19/05/2015, data em que já
estava formalizado o contrato de compra e venda de ações da BRTEL assinado pelas partes,
inclusive pelas empresas cindidas e incorporadas.
O trecho acima demonstra, sem margem para qualquer dúvida, que as justificativas
para as operações continham declaração não verdadeira, nos termos da Lei Civil, já que não há
como se imaginar o “fortalecimento do Grupo Blue”, com o fim último de “agregar valor aos ativos
do Grupo Blue” se a BRTEL, e os ativos a ela transferidos, estavam previamente vendidos, com
preço definido.
Aliás, a própria Recorrente, ao longo de todo o recurso voluntário, sempre
defendeu as operações como decorrentes de imposição da compradora CLARO, que se as
empresas não tivessem aceitado, o negócio entabulado não se concretizaria, o que indica que
sequer a Recorrente sabe claramente qual foi a justificativa para a realização das operações.
Por estes motivos, há de se manter a qualificação da multa de ofício.
Entretanto, com o advento da Lei no 14.689/2023, o percentual máximo da multa
qualificada, exceção feita à hipótese do art. 44, § 1o, inciso VII da Lei no 9.430/1996, será de 100%.
Fl. 8671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
54
Deste modo, com base no previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, há de se
reduzir a multa de ofício para 100% dos valores constituídos de ofício.
8 – DA MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E DE CSLL
A Recorrente contesta a imposição da multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL.
Primeiramente, afirma que não houve fato gerador para o recolhimento das
estimativas mensais, já que o ganho de capital não teria sido auferido pela BLUEINT. Diante dos
fundamentos apresentados nos itens anteriores deste voto, não há como acolher a argumentação
da Recorrente, já que restou demonstrado que o ganho de capital foi auferido pela BLUEINT,
havendo, por conseguinte, razão para a exigência das multas isoladas por insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais.
Combate ainda a exigência alegando a impossibilidade de se cobrar
cumulativamente a multa de ofício com a multa isolada, pede pela aplicação do princípio da
consunção e reputa que a exigência, junto com a multa qualificada, tem natureza confiscatória.
Sobre a possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
Fl. 8672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
55
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
Fl. 8673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
56
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Fl. 8674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
57
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Quanto à multa isolada do mês de dezembro, adoto, com lastro no previsto no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, por concordar com eles, os fundamentos da decisão recorrida sobre
o tema:
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS DE DEZEMBRO
8. Como explicitado anteriormente, o julgador da DRJ é vinculado, não somente às
leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Sabemos que o artigo 1o da Lei no 9.430/1996 determina que o IRPJ seja apurado
em período trimestral, permitindo o art. 2o da mesma Lei, que o contribuinte faça
a apuração do IRPJ apenas no final do ano.
O pagamento do tributo apurado no final do ano e o pagamento das estimativas
mensais estão determinados pelo artigo 6o da mesma Lei no 9.430/1996, sendo
certo que o §3o do artigo 6o, dispõe sobre a diferença o imposto apurado no final
do ano e a estimativa de dezembro, não existindo confusão.
Já, se o disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995 é adotado pelo contribuinte,
prevalece uma coincidência numérica entre a estimativa de dezembro e o
imposto anual, contudo esta coincidência não autoriza o entendimento de que
existiria uma identidade entre essas duas obrigações tributárias, a ponto de elidir
o pagamento da estimativa de dezembro, quando quitado o tributo anual.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do impugnante.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
9 – DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
A autoridade fiscal atribuiu a responsabilidade solidária prevista no art. 135, III do
CTN a todos os antigos sócios da BLUEINT, conforme seguinte demonstrativo constante do
acórdão recorrido:
Fl. 8675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
58

A decisão recorrida, contudo, afastou a responsabilidade de grande parte dos
arrolados pelo fisco sob o argumento que apenas LEANDRO SALATTI DOS SANTOS e JORGE
EDUARDO HECK eram sócios e administradores da STV à época dos fatos que ensejaram a
operação em questão.
A responsabilidade dos demais sócios, portanto, foi excluída, remanescendo apenas
as relacionadas aos dois acima indicados.
Os dois Recorrentes solidários reiteram as nulidades apontadas pela Recorrente
pessoa jurídica, aplicando-se as razões e fundamentos acima apresentados para afastar os vícios
indicados.
Afirmam ainda que a decisão recorrida inovou os critérios jurídicos para
manutenção das suas responsabilidades. Afirmam que a DRJ os manteve como corresponsáveis
porque seriam os únicos administradores da STV à época dos fatos e que este argumento não
havia sido utilizado pelo fisco.
Não assiste razão aos Recorrentes. A fundamentação jurídica atribuída pela
autoridade fiscal para lhes imputar a responsabilidade tributária foi o art. 135, III do CTN, vazado
nos seguintes termos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 8676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
59
Evidente, portanto, que a responsabilidade tributária foi a eles atribuída por
exercerem, à época dos fatos, funções de direção, gerência ou representação das pessoas jurídicas
envolvidas na reestruturação societária.
O fato de terem assinado as atas das assembleias gerais que aprovaram os referidos
atos apenas e tão somente evidencia o papel por eles desempenhado, que se amolda
perfeitamente à hipótese legal acima reproduzida.
Por estas razões, não há fundamento para anular a decisão proferida pela DRJ.
Quanto ao mérito, em suma reproduzem os argumentos apresentados com a
impugnação, razão pela qual, com lastro no previsto no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, adoto,
como razão de decidir, os fundamentos do acórdão proferido pela DRJ:
Há que se ponderar, todavia, que, segundo a Fiscalização, apenas os responsáveis
solidários LEANDRO SALATTI DOS SANTOS e JORGE EDUARDO HECK eram sócios e
administradores da STV à época dos fatos que ensejaram a operação em questão,
conforme a Ficha da JUCESP:

Da documentação retrocitada, extrai-se que ambos atuaram de forma direta e
incisiva para que se levasse a cabo a indevida redução do IRPJ e CSLL devidos
sobre o Ganho de Capital que deveria ter sido apurado pela pessoa jurídica, razão
pela qual deve ser mantida sua responsabilidade solidária, com fundamento no
referido art. 135, inciso III, do CTN.
Fl. 8677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
60
Em suma, cabe a manutenção da responsabilidade solidária apenas dos dois
sócios administradores acima apontados, tomadores das decisões que
conduziram à autuação fiscal, tendo em vista a identificação de simulação, dolo e
sonegação, não havendo como se manter a responsabilização sob o fundamento
do art. 135, III, do CTN para os demais sócios, por não terem exercido poderes de
gestão nas empresas envolvidas, a despeito de sua atuação direta nas operações
eivadas de fraude e dolo que culminaram na presente autuação.
Mantém-se no polo passivo da obrigação tributária, todavia, a pessoa jurídica
autuada, STV COMUNICAÇÕES S/A, nos termos da Súmula CARF no 130
(vinculante), abaixo reproduzida:
[...]
Em conclusão, mantém-se a responsabilidade solidária dos sócios administradores
LEANDRO SALATTI DOS SANTOS e JORGE EDUARDO HECK, à luz dos art. 135, inciso
III, do CTN, exonerando-a das demais pessoas (listadas abaixo), uma vez que,
embora tenham atuado diretamente nas operações eivadas de fraude e dolo
acima descritas, não se enquadram nos dispositivos legais apontados pela
Fiscalização:
[...]
Por estes fundamentos, a DRJ negou provimento às impugnações de LEANDRO
SALATTI DOS SANTOS e JORGE EDUARDO HECK e os manteve como corresponsáveis nos termos do
art. 135, III do CTN.
Acrescento que além da condição de sócios com poderes de administração da STV,
os corresponsáveis ora Recorrentes foram os representantes de quase todas as pessoas jurídicas
(exceção feita à BLUEINT) nos atos de reorganização societária. Abundam nos autos documentos
indicando que atuaram ativamente durante todo o processo levado a cabo, com destaque para o
Protocolo e Justificação das Operações do Grupo BLUE:

Fl. 8678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
61

Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade solidária dos sócios
LEANDRO SALATTI DOS SANTOS e JORGE EDUARDO HECK.
10 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ recorreu de ofício da decisão que exonerou as responsabilidades tributárias
dos seguintes sócios da BLUEINT: CARLOS EDUARDO BOLCATO CUSTÓDIO, GELSON BECKER,
GISELLE RAFFIN PADOIN, INNOVA CAPITAL S/A, JEFFERSON CALEFFI, MARCOS AUGUSTO CAETANO
DA SILVA FILHO, PAULO ROBERTO PORTO CASTRO, SÉRGIO CRISTÓVÃO PRETTO, SILVIA NORA
BERNO, JACQUES DANIEL KAISER, LÚCIA FERNANDEZ HAUPTMANN, MARCELO PAVÃO LACERDA,
MÁRCIO KAISER, PEDRO PULLEN PARENTE, RICHARD DAVID ALDEN, LINA BRAGA e VERÔNICA
ALLENDE SERRA.
Todos os responsáveis, conforme antes afirmado, foram responsabilizados nos
termos do art. 135, inciso III do CTN, antes transcrito.
De fato, não há comprovação nos autos que os corresponsáveis CARLOS EDUARDO
BOLCATO CUSTÓDIO, GELSON BECKER, GISELLE RAFFIN PADOIN, INNOVA CAPITAL S/A, JEFFERSON
CALEFFI, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, PAULO ROBERTO PORTO CASTRO, SÉRGIO
CRISTÓVÃO PRETTO, SILVIA NORA BERNO, JACQUES DANIEL KAISER, LÚCIA FERNANDEZ
HAUPTMANN, MÁRCIO KAISER, PEDRO PULLEN PARENTE, RICHARD DAVID ALDEN, LINA BRAGA e
VERÔNICA ALLENDE SERRA tenho atuado na forma vedada pelo dispositivo legal apontado pela
autoridade fiscal, motivo suficiente para que se mantenha a decisão recorrida, ratificando-se a
exoneração das suas responsabilidades tributárias.
O mesmo, contudo, não se pode afirmar quanto ao sócio MARCELO PAVÃO
LACERDA.
Fl. 8679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
62
Compulsando-se os autos, constata-se que o referido devedor solidário era o maior
acionista pessoa física da BLUEINT e “representante” dos demais vendedores na operação, como
afirma a própria peça de defesa da pessoa jurídica:
18. A provar o alegado, segue abaixo a comprovação da negociação mantida entre
o Sr. Marcelo Lacerda (representando os Acionistas Vendedores) e o Sr. Rodrigo
Marques, então Diretor Executivo de Estratégia e Operações da NET (atual
CLARO), objetivando a definição da forma de aquisição das ações de titularidade
dos acionistas minoritários, que ocorreu após a celebração do Termo de
Fechamento de 28/01/2016:

Tais fatos, contudo, ainda não seriam suficientes para manter a responsabilidade
tributária a ele atribuída com base no art. 135, III do CTN.
Entretanto, o corresponsável MARCELO PAVÃO LACERDA atuou, como
representante da BLUEINT, a empresa de fato fiscalizada, autuada por ter auferido o ganho de
capital indevidamente atribuído aos sócios, durante toda a operação de reorganização societária,
conforme se demonstra com a assinatura do Protocolo e Justificação de Operações do Grupo Blue:
Fl. 8680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
63

O documento, como antes demonstrado, contém declaração inverídica relacionada
às justificativas para as operações engendradas, de modo que resta demonstrado que o Sr.
MARCELO PAVÃO LACERDA, na condição de administrador da BLUEINT, praticou ato com infração
à lei, justificando-se assim sua manutenção como devedor solidário do crédito tributário
constituído.
Por estes fundamentos, há de se prover parcialmente o recurso de ofício para
restabelecer a responsabilidade tributária de MARCELO PAVÃO LACERDA.
11 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntários e o de ofício, rejeitar as nulidades suscitadas e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso de ofício para restabelecer a sujeição passiva de Marcelo Pavão Lacerda.
Quanto ao recurso voluntário, voto por afastar a arguição de decadência e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da base de cálculo o valor de R$ 40.000.000,00 referente ao depósito
de garantia e R$ 3.866.248,38 referente ao prejuízo apurado no próprio ano-calendário. Voto
ainda por manter a imputação da multa qualificada reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por
cento) por aplicação da lei penal posterior mais benéfica e por manter a exigência da multa
Fl. 8681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.511 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720014/2021-09
64
isolada. Quanto aos recursos voluntários dos devedores solidários, voto por NEGAR PROVIMENTO
aos apresentados por Leandro Salatti dos Santos e Jorge Eduardo Heck, mantendo-os como
responsáveis solidários frente ao crédito tributário.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 8682
DF CARF MF
Original